Tribunal: CARF
Processo: 10670.721318/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721318/2014-01
RESOLUÇÃO
1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAFE SABOR DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem nos termos do voto da
Relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a]integral), Ricardo Piza di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-87.270,
pela 9a Turma da DRJ/ RJO que julgou improcedente a impugnação para manter os créditos
tributários exigidos de IRPJ, no valor R$ 158.743,53 (e-fls. 4/27), de CSLL, no valor de R$ 71.633,09
(e-fls. 28/48), de COFINS, no valor de R$ 60.800,89 (e-fls. 49/57), de PIS, no valor de R$ 13.173,54
(e-fls. 58/68) e de IRRF, no valor de R$ 2.603.922,48 (e-fls. 69/77), todos acrescidos de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:

Fl. 7857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
2
“Relatório
I. CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
Trata o presente processo de exigência fiscal formulada à interessada acima
identificada, pela Delegacia da Receita Federal de Montes Claros - MG, em
07/09/2014, por meio dos seguintes autos de infração: de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor R$ 158.743,53 (fls. 4/27), de Contribuição Social
s/Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$ 71.633,09 (fls. 28/48), de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no valor de R$ 60.800,89 (fls.
49/57), de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de
R$ 13.173,54 (fls. 58/68) e de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor
de R$ 2.603.922,48 (fls. 69/77), todos acrescidos de multa de ofício de 75% e juros
de mora, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
II. SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
2. A autuação relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ fundou-
se em omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários cuja origem dos
recursos utilizados não foi comprovada, com fundamento no artigo 287, do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/2009), cuja matriz legal é o artigo
42, da Lei n° 9.430/96, combinado ao artigo 537, do RIR/1999.
3. Por decorrência da omissão de receitas apurada relativa ao IRPJ foram lavrados
os autos de infração referentes às contribuições antes referidas.
4. Já a autuação relativa ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF, funda-
se na existência de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa,
caracterizados por débitos em contas correntes de titularidade do CAFE SABOR DE
MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.604.778/0001-00, conforme
relatado no "TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL", com fundamento nos artigos 674 e
675 do RIR/99.
5. Como parte integrante da autuação veio o Termo de Verificação Fiscal(fls. 77
a133) e anexos (fls. 134 a 336), o qual passo a descrever, para melhor
compreensão da infração.
III. DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
6. O presente processo foi decorrente de fiscalizações originárias referentes à
sociedade Café Rio Cochá Indústria e Comércio Ltda - ME e a José Marcos Pereira
da Mota, em virtude da constatação de indícios de infrações à legislação tributária
praticados pela referida empresa e pelo seu sócio, que tiveram vultosa
movimentação financeira nos anos fiscalizados, considerada inicialmente pela
fiscalização como totalmente incompatível com suas situações patrimoniais e
financeiras, com base nos dados disponíveis.
7. Segundo a Fiscalização, a sociedade Café Rio Cochá teve movimentação
financeira representada por créditos bancários superiores a 20 milhões de reais
Fl. 7858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
3
nos anos-calendário 2009 e 2010, conforme declarações de informações sobre
movimentação financeira (DIMOF) apresentadas por bancos, enquanto José
Marcos teve movimentação financeira superior a 6 milhões de reais nesses dois
anos, também com base em DIMOFs, afirmando que "Certamente essa
movimentação financeira não é referente a recursos pertencentes de fato ao
CAFÉ RIO COCHÁ e ao sócio JOSÉ MARCOS."
8. Diante dos indícios acima referidos, a Fiscalização compareceu, no dia 05 de
fevereiro de 2013, a Montalvânia/MG para entrega de termos de início de
fiscalização e realização de diligências fiscais (fls. 340/343), tendo constatado que
na rua Pascal existiam os n° 380 e 380-A; que se tratavam de imóveis bastante
modestos; que no n° 380 existia um imóvel residencial muito modesto; que no n°
380-A existia um imóvel com aspecto de garagem, com uma pequena área
coberta; que não existiam indícios de que nesse imóvel tivesse funcionado
qualquer empresa; que existia afixada no local uma faixa publicitária do "CAFÉ
SABOR DE MINAS".
9. Acrescentou ainda que o sócio José Marcos estava ausente no momento da
diligência inicial, sendo atendido pelo seu irmão Antônio Carlos Pereira Da Mota,
CPF 135.225.798-01, RG 21.233.770-1 SSP/SP, que prestou as seguintes
informações: que José Marcos trabalhou no "CAFÉ SABOR DE MINAS" até a um
ano, aproximadamente, e que ele trabalhou nessa empresa por muitos anos.
10. A Fiscalização informou que o Café Rio Cochá, após ter sido cientificado do
início da fiscalização e intimado a apresentar documentos/esclarecimentos,
formalizou solicitação de prorrogação de prazo para atendimento ao termo de
início de fiscalização por mais 90 (noventa) dias, conforme solicitação datada de
20/fev/2013, a qual foi concedida conforme termo de prorrogação de prazo
lavrado em 01/mar/2013 (fl. 349/350). Posteriormente, o CAFÉ RIO COCHÁ
apresentou nova solicitação de prorrogação de prazo, datada de 22/mar/2013,
que também foi concedida a prorrogação de prazo por mais 15 (quinze)dias,
conforme termo de prorrogação de prazo lavrado em 28/mar2013 (fls. 355/360).
Ao fim, informa que o CAFÉ RIO COCHÁ nada apresentou (ver fl. 82).
11. Seguindo procedimento fiscal análogo, o sócio da empresa - José Marcos -
também foi cientificado do início da fiscalização e intimado apresentar
documentos/esclarecimentos, conforme termo de início de fiscalização lavrado
em 05/fev/2013(fls. 344/346), apresentou e teve deferidos diversos pedidos de
prorrogação de prazo, mas ao fim nada apresentou (fl. 83).
12. A Fiscalização esclarece que José Marcos prestou as informações descritas a
seguir, conforme termo de diligência fiscal relativo ao CAFÉ RIO COCHÁ lavrado
em 05/fev/2013 (fls. 347/348):
• Que a atividade principal da empresa foi revenda de café torrado e moído;
• Que o fornecedor principal foi o "CAFÉ SABOR DE MINAS";
Fl. 7859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
4
• Que trabalhou no "CAFÉ SABOR DE MINAS" por mais ou menos 10 a 12
anos, até aproximadamente 2006;
• Que o "CAFÉ SABOR DE MINAS" fica em Contagem/MG, na rua Onze, n°
265, bairro Kennedy.
• Que no momento da diligência o CAFÉ RIO COCHÁ estava com atividade
operacional paralisada.
13. A Fiscalização constatou no sistema CNPJ que no endereço referido por José
Marcos (Rua Onze, 265, Contagem - ver fls. 348), indicava de fato a existência da
empresa CAFÉ SABOR DE MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
00.604.778/0001-00, que na quarta alteração contratual dessa empresa, datada
de 10/out/2000, registrada na JUCEMG em 19/out/2000, consta que foi criada na
data da lavratura uma filial na rua Democracia, n° 327, bairro Kennedy,
Contagem/MG (fls. 83/84).
14. O autuante esclarece ainda que o endereço inicial do CAFÉ RIO COCHÁ foi o n°
380-A em Montalvânia/MG; que foi criada uma filial na Rua da Democracia, n°
454-A, bairro Kennedy, Contagem/MG; que o endereço da matriz em Montalvânia
passou a ser o endereço da filial em Contagem; que foi extinta a filial em
Contagem e que, posteriormente, o endereço da matriz foi alterado para o inicial,
ou seja, rua Pascal, n° 380-A, centro, Montalvânia/MG.
15. A Fiscalização analisou ainda as declarações de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB, onde constam as seguintes informações, relativas ao imóvel
localizado na rua DEMOCRACIA, N° 454, CONTAGEM/MG:

16. Do exposto, destaca que o CAFÉ RIO COCHÁ sucedeu ao CAFÉ SABOR DE
MINAS na rua DEMOCRACIA, n° 454, CONTAGEM/MG.
17. Acrescenta ainda que apesar dos contribuintes estarem obrigados a fornecer
todos os dados e esclarecimentos solicitados pela RF, ao se negar a fornecer
extratos bancários e documentos, que os referidos dados podem ser obtidos via
RMF (requisição de movimentação financeira), conforme previsto na legislação.
Deste modo, os extratos bancários e cópias de cheques do CAFÉ RIO COCHÁ e de
José Marcos foram obtidos mediante requisições de informações sobre
movimentação financeira (RMFs), conforme solicitações de emissão de requisição
sobre movimentação financeira (RMF) lavradas em 23/abr/2013 e 25/jul/2013.
(ver fls. 372/386).
Fl. 7860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
5
18. Destaca que tanto o CAFÉ RIO COCHÁ como seu sócio José Marcos foram
cientificados da continuidade da fiscalização, conforme termos de ciência de
continuidade de procedimento fiscal, respectivamente lavrados em 23/mai/2013,
17/set/2013 e 07/nov/2013 (fls. 785/786, 1386/1388, 1404/1406, 787/788,
1383/1385 e 1407/1406).
19. Informa ainda que o CAFÉ RIO COCHÁ foi intimado a apresentar
documentos/esclarecimentos relativos a créditos e débitos em suas contas
bancárias, conforme termo de intimação fiscal lavrado em 10/jun/2013, transcrito
a seguir (ver fls. 789/871):

Fl. 7861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
6

20. Ressalta que o CAFÉ RIO COCHÁ apresentou solicitação de prorrogação de
prazo por mais 30 (trinta) dias, datada de 28/jun/2013; que no curso da
fiscalização o CAFÉ RIO COCHÁ já tinha sido intimado a apresentar documentos,
conforme termo de início de fiscalização; que solicitou duas prorrogações de
prazo, mas nada apresentou, caracterizando tais solicitações de prorrogação de
Fl. 7862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
7
prazo como meramente protelatórias. Ante o exposto, destaca que foi concedida
a prorrogação de prazo para atendimento por mais 10 (dez)dias, contados do
vencimento do prazo inicial, mas que não foi apresentado qualquer atendimento.
Assim sendo, o CAFÉ RIO COCHÁ foi intimado novamente a apresentar os
documentos/ esclarecimentos especificados nos itens 1 e 2 do termo de
intimação fiscal lavrado em 10/jun/2013, conforme termo de intimação fiscal
lavrado em 23/jul/2013, cuja ciência ocorreu em 30/jul/2013, nada havendo
apresentado.
21. Considerando o fato do CAFÉ RIO COCHÁ não ter apresentado os documentos
especificados no item 3 do termo de intimação fiscal lavrado em 10/jun/2013,
cópias desses documentos foram obtidas junto aos bancos mediante RMFs,
conforme já relatado anteriormente, sendo assim obtidas cópias de documentos
relativos a débitos em contas correntes.
22. Diante da requisição (RMF) autorizada, o ITAÚ UNIBANCO apresentou
correspondência datada de 20/ago/2013 (fls. 1006/1109), onde foram
apresentadas cópias de cheques emitidos pelo CAFÉ RIO COCHÁ, quase todos os
cheques nominais a UILTON RODRIGUES DA SILVA, sendo somente dois cheques
nominais a EULER DOMINGUES MENDES (cheque n° 590, de R$ 4.950,00,
compensado em 12/jan/2010 e cheque n° 679, também de R$ 4.950,00,
compensado em 12/mar/2010).
23. Dando maior aprofundamento à investigação, o autuante consultou o
Cadastro nacional de informações sociais - CNIS, onde consta que UILTON foi
empregado da ANDRADE BROS ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME, CNPJ
01.049.217/0001-59, com admissão em 01/set/2004, rescisão em 22/fev/2006,
nova admissão em 02/out/2006 e rescisão em 27/jul/2010 e que ambas as
contratações foram com CBO 01.226, que corresponde a "Diretores de operações
de serviços em empresa de armazenamento de transporte e de telecomunicação”
(fl. 1753).
24. A Fiscalização informou que os sócios da ANDRADE BROS são EDUARDO
EUSTÁQUIO DE ANDRADE, CPF 177.336.426-04, e ISMAEL JOSÉ DE ANDRADE, CPF
385.147.456-20, que também são os sócios da CAFÉ SABOR DE MINAS INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA (ver fls. 1754/1756), que tem matriz em Contagem e filial em
Carmo do Paranaíba/MG; que Eduardo e Ismael são irmãos, filhos de ZULMA DE
OLIVEIRA ANDRADE e que muitos cheques emitidos pelo CAFÉ RIO COCHÁ foram
nominais a Uilton no período no qual foi empregado da ANDRADE BROS. Enfatiza
que UILTON RODRIGUES DA SILVA foi empregado de EDUARDO EUSTÁQUIO DE
ANDRADE (fl. 1753) e que foi trabalhador da avicultura de corte e armazenista.
(ver fl. 92)
25. O autuante destaca ainda que EULER DOMINGUES MENDES foi empregado de
EDUARDO EUSTÁQUIO DE ANDRADE, o qual foi auxiliar de escritório e trabalhador
em análises sensoriais (ver fl. 1752 e 93).
Fl. 7863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
8
26. Acrescenta que o BANCO DO BRASIL apresentou correspondência datada de
21/ago/2013 (fls. 1110/1136), onde foram apresentadas cópias de documentos
relativos a débitos em contas bancárias do CAFÉ RIO COCHÁ, todos nominais a
UILTON RODRIGUES DA SILVA e destinados ao BANCOOB CARMO DO PARANAÍBA,
AGÊNCIA 3107 (a maioria à conta n° 1789-2) e, no caso das TEDs, histórico "TED
TRANSF.ELETR.DISPONIV", com valor total de R$ 501.300,00 em 2010, todas
foram destinadas a MARIA DO CARMO DE ANDRADE, CPF 082.437.276-04, ITAÚ,
AGÊNCIA 4268, CONTA CORRENTE N° 48487, filha de ZULMA DE OLIVEIRA
ANDRADE, portanto irmã de EDUARDO EUSTÁQUIO DE ANDRADE e ISMAEL JOSÉ
DE ANDRADE.
27. Em virtude do exposto, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA
REGIÃO DE CARMO DO PARANAÍBA LTDA - SICOOB CREDICARPA, CNPJ
23.949.522/0001-30, foi intimada a apresentar documentos/esclarecimentos
relativos à conta corrente n° 1789-2, na agência 3107, conforme termo de
intimação fiscal lavrado em 13/set/2013 (fls. 1379/1382), transcrito parcialmente
a seguir:
"(...) intimo o contribuinte acima identificado a apresentar os
documentos/esclarecimentos a seguir relacionados:
1) Informar o titular da conta corrente n° 1789-2, agência 3107. Se a conta
foi movimentada em conjunto, informar os co-titulares.
2) Informar se a conta especificada no item 1 foi movimentada somente
pelo(s)titular(es) ou se também foi movimentada por terceiros, desde a
abertura. Caso tenha sido movimenta por terceiros, especificá-los (nome e
CPF) e apresentar cópia das procurações."
28. O SICOOB CREDICARPA elucidou em 18/set/2013 que a conta corrente n°
1789-2 é de titularidade de UILTON RODRIGUES DA SILVA (fl. 1389).
29. O sócio José Marcos foi intimado a apresentar documentos/esclarecimentos,
conforme termo de intimação fiscal lavrado em 10/jun/2013, transcrito a seguir:
(...)
1) Foi constatado que os créditos em contas bancárias foram
significativamente superior aos rendimentos informados em declarações de
ajuste anual de imposto de renda pessoa física - DIRPFs, conforme
demonstrado nas planilhas relacionadas a seguir:
CRÉDITOS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1879-1, CC 31.266-5; CRÉDITOS
NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3368-5, CC 31.266-5; CRÉDITOS NO ITAÚ
UNIBANCO, AGÊNCIA 3179, CONTA CORRENTE 14.670-3; CRÉDITOS NO
BANCO DO NORDESTE, AGÊNCIA 109, CONTA CORRENTE 3889-8;
TOTAIS DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS;
RENDIMENTOS LÍQUIDOS INFORMADOS EM DECLARAÇÕES DE AJUSTE
ANUAL DE IRPF;
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
9
CRÉDITOS BANCÁRIOS X RENDIMENTOS LÍQUIDOS DECLARADOS -
DIFERENÇAS APURADAS,
Ante o exposto, fica o contribuinte intimado a comprovar:
A origem dos recursos utilizados nas operações de créditos em suas contas
bancárias, por meio de documentos hábeis e idôneos, sob pena de
presunção legal de omissão de rendimentos.
Que todos os créditos já foram devidamente tributados, se for o caso, ou
que foram provenientes de operações isentas e/ou não tributáveis.
A comprovação deverá ser feita da seguinte forma:
Ser lastreada em documentos hábeis e idôneos Deve ser comprovada a
natureza das operações que originaram os recursos utilizados nas
operações de créditos bancários. Como por exemplo, rendimentos de
trabalho assalariado, rendimentos de trabalho não assalariado e receitas de
atividade rural.
Ser individualizada. Deve ser especificada a origem dos recursos
correspondentes a cada crédito bancário.
Caso haja alegação de erros e inconsistências nas planilhas elaboradas pela
fiscalização, devem ser especificados de forma clara e objetiva, com
indicação de datas e respectivos valores incorretos.
A fiscalização excluiu créditos identificados como transferências entre
contas de sua titularidade. Caso haja outros créditos com essa origem, não
excluídos pela fiscalização, discriminar as datas e respectivos valores
transferidos, a conta de origem da transferência e a conta de destino.
A fiscalização desconsiderou/descontou os estornos/devoluções de
cheques depositados identificados. Caso haja alegação que a fiscalização
não
desconsiderou/descontou
estornos/devoluções
de
cheques
depositados, especificá-los de forma objetiva, com indicação da conta
bancária, datas e respectivos valores.
Fica o contribuinte dispensado de apresentar comprovantes de
rendimentos que já foram declarados à Receita Federal do Brasil por meio
de declarações de ajuste anual da pessoa física (DIRPF), visto que esses
valores serão deduzidos pela fiscalização na apuração dos rendimentos
omitidos, se for o caso.
Considerando o disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, a falta de comprovação da origem dos recursos utilizados nos
créditos em contas bancárias, nos termos solicitados implicará em
tributação das diferenças anuais entre os créditos bancários totais e os
rendimentos líquidos declarados a RFB como rendimentos omitidos.
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
10
2) Apresentar cópias de documentos comprobatórios dos lançamentos
bancários especificados nos demonstrativos especificados a seguir:
 DÉBITOS NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1879-1, CC 31.266-5;
 DÉBITOS NO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 3179, CONTA CORRENTE
14.670-3;
 DÉBITOS NO BANCO DO NORDESTE, AGÊNCIA 109, CONTA
CORRENTE 3889-8.
Devem ser apresentadas cópias dos cheques compensados e dos
comprovantes de transferências bancárias, relativos aos débitos bancários
especificados nesse item 2.
Constam em anexo todas as planilhas relacionadas neste termo, na forma
impressa e em arquivo digital.
O atendimento a este termo, inclusive demonstrativos e planilhas anexos
ao atendimento, devem ser apresentados na forma impressa, devidamente
assinados pelo contribuinte, E EM ARQUIVO DIGITAL."
30. A Fiscalização elucida que José Marcos apresentou solicitação de prorrogação
de prazo por mais 30 (trinta) dias, datada de 28/jun/2013; que no curso da
fiscalização José Marcos também já tinha sido intimado a apresentar documentos,
conforme termo de início de fiscalização e solicitado duas prorrogações de prazo,
mas nada apresentou, sendo tais solicitações de prorrogação de prazo
meramente protelatórias. E que, a despeito das diversas intimações e
prorrogações concedidas, nada apresentou.
31. Tendo em vista que José Marcos não apresentou os documentos especificados
no item 2 do termo de intimação fiscal lavrado em 10/jun/2013 (fls. 872), cópias
desses documentos foram obtidas junto aos bancos mediante RMFs, conforme já
relatado anteriormente, sendo obtidas cópias de documentos relativos a débitos
em contas correntes.
32. Em resposta à RMF o ITAÚ UNIBANCO apresentou a correspondência datada
de 20/ago/2013, referente a José Marcos, onde foram apresentados os
documentos solicitados, sendo todos cheques nominais a UILTON RODRIGUES DA
SILVA e destinados ao BANCOOB CARMO DO PARANAÍBA, AGÊNCIA 3107, quase
todos foram destinados à conta corrente n° 1789-2 (fls. 966/1005).
33. O BANCO DO BRASIL apresentou atendimento datado de 09/set/2013, onde
foram apresentados os documentos solicitados, sendo a grande maioria dos
cheques nominal a UILTON RODRIGUES DA SILVA, CPF 026.756.526-79 e quase
todos foram destinados ao BANCOOB CARMO DO PARANAÍBA, AGÊNCIA 3107 (a
grande maioria foi destinada às contas correntes n° 1789-2 e 2250-0), sendo
apenas um cheque de R$ 5.200,00, compensado em 08/jun/2009, nominal a
EULER DOMINGUES MENDES, CPF 024.112.916-80 (ver fls. 1137 a 1379)
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
11
34. Acrescenta a Fiscalização, segundo informações que constam no sistema CNPJ,
em contrato social e em alterações contratuais, no bairro KENNEDY, em
CONTAGEM/MG, que existiram estabelecimentos do CAFÉ SABOR DE MINAS e do
CAFÉ RIO COCHÁ e, assim sendo, no dia 23/set/2013 compareceu ao bairro
Kennedy para realização de diligências fiscais, onde foram constatados os
seguintes fatos:

35. A Fiscalização também constatou no sistema CNPJ (fls. 1754/1756)que José
Marcos (sócio do CAFÉ RIO COCHÁ) também é sócio e responsável pela empresa
RIO COCHÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ 11.049.074/0001-39,
que tem endereço na AV. AUGUSTO DE LIMA, N° 1.949 SLJ, BAIRRO BARRO
PRETO, BELO HORIZONTE/MG, cuja data da abertura foi 13/ago/2009.
36. Diante do exposto, no dia 23/set/2013 compareceu ao endereço antes
referido e constatou que lá estava em atividade a empresa MINAS VEDAÇÕES
Fl. 7867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
12
COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 00.450.265/0001-91, havendo sido informado pela
gerente administrativa, Edrisie Gonçalves, CPF 842.829.326-00, que a empresa
está nesse endereço desde 1995, inclusive na sobreloja; que a RIO COCHÁ
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME nunca funcionou nesse endereço; que já
recebeu diversas visitas relativas a cobranças de dívidas da RIO COCHÁ, inclusive
referentes a cobranças de empréstimos bancários; que já houve até operação de
busca de documentos da RIO COCHÁ e que apresentou uma reclamação
protocolizada na prefeitura municipal de Belo Horizonte/MG em 15/set/2009, na
qual consta que receberam alvará da RIO COCHÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA no endereço da MINAS VEDAÇÕES(fl. 1395).
37. Face às constatações acima, destaca no TVF ser "nítido que CAFÉ RIO COCHÁ
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e a RIO COCHÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
- ME são empresas inexistentes de fato, que foram constituídas por fraudadores
para sonegar tributos e realizar crimes diversos, inclusive contratações de
empréstimos bancários, que não serão pagos, visto que essas empresas sequer
existem".
38. Em sequência, a Fiscalização esclarece que em face aos indícios veementes de
infrações à legislação tributárias, compareceu a Carmo do Paranaíba/MG para
realização de diligências fiscais, onde obteve o depoimento de UILTON
RODRIGUES DA SILVA, que informou: que durante mais ou menos 16 anos
trabalhou para Eduardo Eustáquio de Andrade e Ismael José de Andrade; que em
2009 e 2010 trabalhou na ANDRADE BROS ARMAZÉNS GERAIS LTDA; que em 2009
e 2010 JOSÉ MARCOS PEREIRA DA MOTA foi empregado de Eduardo Eustáquio;
que a empresa CAFÉ RIO COCHÁ nunca existiu de fato; que foi uma empresa de
fachada usada pelos irmãos Eduardo e Ismael; que os cheques nominais a ele
foram assinados por José Marcos em branco; que não existiu CAFÉ vendido com
marca relacionada a CAFÉ RIO COCHÁ; que o café foi vendido com a marca
"SABOR DE MINAS"; que GASPAR, que não lembra o nome completo, foi usado
por Eduardo e Ismael da mesma forma que usaram José Marcos; conforme termo
de diligência fiscal lavrado em 25/set/2013, em Carmo do Paranaíba. (fls.
1395/1397).
39. A Fiscalização constatou que muitas TEDs da conta corrente do CAFÉ RIO
COCHÁ no ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 3179, CONTA CORRENTE 14329-6, foram
destinadas a GASPAR SABORIDO DE OLIVEIRA, CPF 385.452.846-91, BANCO 237,
AGÊNCIA 2132, CONTA 233293. Desta maneira, no dia 27/set/2013, ligou para
UILTON RODRIGUES DA SILVA e questionou se o GASPAR que ele havia citado
seria GASPAR SABORIDO DE OLIVEIRA, que respondeu afirmativamente e também
confirmou que os cheques emitidos por JOSÉ MARCOS e CAFÉ RIO COCHÁ,
assinados por José Marcos, nominais a ele e as transferências destinadas a
GASPAR, não se tratava de recursos dele e de Gaspar. E, ainda, que a destinação
desses recursos era determinada por Eduardo Eustáquio de Andrade, sócio do
CAFÉ SABOR DE MINAS e que o CAFÉ SABOR DE MINAS não podia movimentar
Fl. 7868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
13
recursos em contas bancárias em seu nome, visto que seriam bloqueados, devido
a diversas dívidas.
40. Dando seguimento à investigação a Fiscalização analisou os dados que
constam em GFIPs apresentadas pelo CAFÉ RIO COCHÁ e pelo CAFÉ SABOR DE
MINAS, onde constatou os seguintes fatos:

41. Ressalta que o CAFÉ RIO COCHÁ teve endereço inicial em Montalvânia/MG,
sendo o seu endereço atual é nessa cidade conforme sistema CNPJ, mas que esse
município está localizado no norte de Minas e incluso na região denominada
polígono das secas e na área de atuação da SUDENE, não tendo nenhuma tradição
no setor cafeeiro. Nessa direção destaca que o regime hídrico do município,
praticamente semiárido, muito provavelmente inviabiliza a produção de Café.
42. Em sentido contrário, no TVF destaca que Carmo do Paranaíba/MG, município
dos sócios do Café Sabor de Minas, é grande produtor de café, conhecido pela
qualidade de sua produção.
43. Enfatiza que nitidamente José Marcos não é um empresário que foi titular de
fato de mais de vinte milhões movimentados em contas de sua titularidade e do
CAFÉ SABOR DE MINAS, enfatizando que essa situação ficou evidente na diligência
que realizou em Montalvânia/MG.
44. Esclarece ainda, quanto aos sócios do CAFÉ SABOR DE MINAS, os irmãos
EDUARDO EUSTÁQUIO DE ANDRADE, CPF 177.336.426-04, e ISMAEL JOSÉ DE
ANDRADE, CPF 385.147.456-20, que são empresários do setor cafeeiro, inclusive
também são sócios da empresa ANDRADE BROS ARMAZÉNS GERAIS LTDA - ME,
CNP 01.049.217/0001-59, localizada em Carmo do Paranaíba/MG. Anexou aos
autos fotos tiradas na diligência realizada em Carmo em Paranaíba/MG, que
ilustram essa empresa. (fls.105/106).
45. Diante de todas essas evidência conclui que o CAFÉ RIO COCHÁ não existiu de
fato; que a razão social CAFÉ RIO COCHÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -ME foi
utilizada pelo CAFÉ SABOR DE MINAS para ocultar suas atividades, inclusive
movimentação bancárias, de forma a sonegar tributos e evitar problemas com
credores e que os recursos movimentados em contas bancárias de titularidade do
CAFÉ RIO COCHÁ e de José Marcos em 2009 e 2010 pertenceram de fato ao CAFÉ
SABOR DE MINAS.
Fl. 7869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
14
46. Assevera também que "a vultosa movimentação financeira em contas
bancárias no ITAÚ e no Banco do Brasil de titularidade do CAFÉ RIO COCHA e de
José Marcos nitidamente se refere a recursos relacionados à atividade
operacional do CAFÉ SABOR DE MINAS."
47;. Neste aspecto cita o § 5° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, incluído pelo artigo
58 Lei n° 10.637/2002, que dispõe: "Quando provado que os valores creditados na
conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será
efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de
depósito ou de investimento".
48. Diante dos fatos expostos, os procedimentos de fiscalização referentes ao
CAFÉ RIO COCHA e a José Marcos foram encerrados sem lavratura de autos de
infração(fls. 1429 e 1432) e o procedimento de fiscalização foi redirecionado para
o CAFÉ SABOR DE MINAS, conforme MPF-F n° 06.1.10.00-2013-00427-0, referente
aos anos-calendário 2009 e 2010 (ver fls. 1399/1402)
49. A Fiscalização informa que a empresa CAFÉ RIO COCHÁ foi declarada inapta,
conforme Ato Declaratório Executivo n° 13, de 02 de setembro de 2014, publicado
no DOU em 03/set/2014, por não existir de fato e ter sido utilizada pelo CAFÉ
SABOR DE MINAS para movimentar recursos financeiros e para sonegar tributos,
conforme demonstrado no TVF, sendo lavrada REPRESENTAÇÃO FISCAL-PESSOA
JURÍDICA INAPTA, com proposta para que a empresa CAFÉ RIO COCHÁ fosse
declarada inapta por inexistência de fato, conforme processo administrativo n°
10670.721103/2014-81 (fl.107).
50. Com o redirecionamento da Fiscalização, a partir de então se iniciou
PROCEDIMENTO FISCAL REFERENTE AO CAFÉ SABOR DE MINAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, que foi cientificado do início da fiscalização e intimado a
apresentar documentos/esclarecimentos, conforme termo de início de
fiscalização lavrado em 23/out/2013 (fls. 1399/1402).
51. Considerando, no entanto, que a empresa não foi localizada em
Contagem/MG, esse termo e os posteriores foram encaminhados para o endereço
do sócio e responsável perante a RFB, EDUARDO EUSTÁQUIO DE ANDRADE, CPF
177.336.426-04(ver fl. 1399/1402), tendo sido apresentado resposta em
22/nov/2013 e solicitação de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias (fls.
1402), sendo concedida prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias, conforme
termo de prorrogação de prazo lavrado em 28/nov/2013.(ver fl. 1435).
52. Em seguida, o CAFÉ SABOR DE MINAS apresentou em 23/dez/2013 a
correspondência de fls. 1439, onde declarou que apesar de todos os esforços para
conseguir as informações solicitadas junto a CONTABILIDADE MATUR, não as
conseguiu e solicitou prorrogação do prazo por mais quinze dias para conseguir os
dados restantes, tendo sido estendido o prazo por mais 5 cinco dias úteis,
conforme termo de prorrogação de prazo lavrado em 07/jan/2013( fl. 1441),
apresentando a empresa resposta datada de 16/jan/2014 (fls. 1447).
Fl. 7870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
15
53. A MATUR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA, CNPJ 17.425.174/0001-07, foi
intimada a apresentar documentos/esclarecimentos, conforme termo de
intimação fiscal lavrado em 03/fev/2014, tendo apresentado resposta em
14/fev/2014.(fls.1460/1471)
54. O CAFÉ SABOR DE MINAS foi cientificado da continuidade do procedimento
fiscal, conforme termos de ciência de continuidade de procedimento fiscal
lavrados em 06/mar/2014 e 30/abr/2014 (fls. 1487/1490) e foi intimado a
apresentar documentos/esclarecimentos, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
termo de intimação fiscal lavrado em 12/jun/2014.(fls. 1492/1623), nada tendo
apresentado. Assim sendo, foi intimado novamente a apresentar os mesmos
documentos/esclarecimentos, no mesmo prazo de 20(vinte) dias, conforme termo
de intimação fiscal lavrado em 16/jul/2014.(fls.1863/1992), que também não
atendeu.
55. José Marcos também foi intimado a apresentar documentos/esclarecimentos,
conforme termo de intimação fiscal lavrado em 13/jun/2014, mas que não foi
atendido (fls. 1624/1649). Sendo assim foi intimado novamente a apresentar os
mesmos documentos/esclarecimentos, no mesmo prazo de 20 (vinte) dias,
conforme termo de intimação fiscal lavrado em 16/jul/2014, também sem
qualquer resposta.
56. A Fiscalização informou que de acordo com o sistema CNPJ consta o CAFÉ
SABOR DE MINAS foi constituído em 26/abr/1995; que os sócios são EDUARDO
EUSTÁQUIO DE ANDRADE, CPF 177.336.426-04, responsável pela empresa
perante a RFB, e ISMAEL JOSÉ DE ANDRADE, CPF 385.147.456-20, e que sua
atividade é torrefação e moagem de café - CNAE 1081-3-02 e que em
atendimento ao termo de início de fiscalização foram apresentados contrato
social e alterações posteriores.
57. O fiscal ainda elucida que:
Fl. 7871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
16

58. Na intimação de 23/out/2013 o CAFÉ SABOR DE MINAS foi intimado a
apresentar documentos/esclarecimentos, conforme termo de início de
fiscalização lavrado em 23/out/2013,transcrito parcialmente a seguir: (ver fls.
1399/1402)

Fl. 7872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
17

59. Em resposta sua apresentada em 22/nov/2013 foram apresentados os
seguintes documentos/esclarecimentos, de acordo com o item do termo de
intimação fiscal: (fls. 1410/1422)
"ITEM 1 - CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES - Já relatado anteriormente.
ITEM 2 - Declarou que não possuía conta corrente no ITA Ú UNIBANCO em
2009 e 2010. O ITAÚ UNIBANCO apresentou à Receita Federal do Brasil
declarações de informações sobre movimentação financeira - DIMOFs - nas
quais consta movimentação financeira nesses anos. (fls. 1642/1656)ITENS 3
A 7 - Declarou que estava aguardando informações da contabilidade da
época.
ITEM 8 - Declarou que atualmente a empresa encontra-se desativada e não
possui contador responsável; que nos anos-calendário 2009 e 2010 a
Fl. 7873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
18
contabilidade estava sob a responsabilidade da CONTABILIDADE MATUR,
telefone (31) 3273-8111.
ITEM 9 - Informou que o telefone de contato é (34) 3851-3313.
ITEM 10 - Declarou que fez apenas autorizações de praxe à contabilidade da
época.
ITEM 11 - Declarou que está aguardando informações."
60. Em virtude do CAFÉ SABOR DE MINAS alegar ter efetuado esforços para
conseguir as informações solicitadas junto a CONTABILIDADE MATUR, a
fiscalização intimou a MATUR a apresentar documentos/esclarecimentos,
conforme termo de intimação fiscal lavrado em 03/fev/2014 (fls. 1460), que
apresentou resposta em 14/fev/2014, onde declarou que o contrato de prestação
de serviços firmado com o CAFÉ SABOR DE MINAS foi rescindido; que toda
documentação contábil e fiscal que esteve em sua posse foi devolvida ao cliente;
que não tem como atender as solicitações, sendo apresentados protocolos de
entrega de documentos datados de 03/jul/2009, 24/mai/2010, 26/ago/2011 e
20/out/2011 (fls. 1465/1471).
61. O CAFÉ SABOR DE MINAS também foi intimado a apresentar extratos do ITAÚ
UNIBANCO, além de outros documentos, e não os apresentou (fl. 1399/1402).
Deste modo, com base na Lei Complementar n° 105/2001 e nos artigos 2°, § 5, e
3°, incisos VII, do Decreto n° 3.724/2001, foi solicitada a emissão de Requisição de
informação sobre movimentação financeira (RMF) referentes aos anos-calendário
2009 e 2010, conforme solicitação de emissão de requisição de informação sobre
movimentação financeira(RMF) lavrada em 24/jan/2014. (fls. 1452/1455). Em
27/jan/2014 foi emitida a RMF n° 06.1.10.002014-00001-5, referente ao ITAÚ
UNIBANCO. (fls. 1456) e em resposta apresentada em 20/fev/2014 foram
apresentados extratos da conta corrente n° 00045-4, na agência 4268, e da conta
poupança 04387-6, na mesma agência.(fls. 1472/1486)

Fl. 7874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
19
62. A fiscalização também considerou as ECDs apresentadas ao SPED, com
situação aguardando processamento, especificadas a seguir:

63. E ainda, na análise das ECDs constatou os seguintes fatos:
“O CAFÉ SABOR DE MINAS teve vultosa movimentação financeira no BANCO
ITÁU no período de jan/2009 a mar/2010. Os créditos bancários totalizaram
aproximadamente R$ 5.480.000,00. Na ECD não consta qualquer
escrituração de movimentação financeira no ITAÚ. (fls. 2192/2382 e
2383/2605)
Nos anos-calendário 2009 e 2010 foram movimentados milhões de reais em
contas correntes de titularidade do CAFÉ RIO COCHÁ e de José Marcos,
conforme demonstrado neste termo. Reitero que o CAFÉ RIO COCHÁ teve
movimentação financeira, representada por créditos bancários superior a
20 milhões de reais e José Marcos superior a 6 milhões de reais, nos anos
calendário 2009 e 2010 conforme DIMOFs. Indubitavelmente trata-se de
recursos de titularidade de fato do CAFÉ SABOR DE MINAS. (ver fls.397/398)
Na ECD do CAFÉ SABOR DE MINAS referente a 2009 consta a escrituração
de movimentação financeira muito inferior à que consta nos extratos
bancários. Os débitos e créditos totais na conta contábil caixa, código 51,
totalizaram R$ 3.464.722,26 e R$ 3.463.807,94, respectivamente. A
movimentação bancária escriturada na ECD, referente a CEF, totalizou R$
12.448,40 a débito e R$ 15.768,85 a crédito.(ver fl. 2192)
Na ECD do CAFÉ SABOR DE MINAS referente a 2010 consta a escrituração
de pequena movimentação financeira. Os débitos e créditos totais na conta
contábil caixa, código 51, totalizaram R$ 220.037,30 e R$ 222.119,98,
respectivamente. A movimentação bancária escriturada na ECD se resumiu
a um lançamento de R$ 400,00.(ver fls. 2383).
Houve vultosa movimentação financeira em contas correntes no Banco do
Brasil e no ITAÚ em contas de titularidade do CAFÉ RIO COCHÁ e de José
Marcos. Excluindo os créditos bancários identificados pela fiscalização como
transferências de recursos entre contas correntes do mesmo titular e entre
contas correntes do CAFÉ RIO COCHÁ e de José Marcos, os créditos
bancários totalizaram mais de 22 milhões de reais nos anos-calendário 2009
a 2010.(fls. 397/398)
As contas correntes dos titulares CAFÉ SABOR DE MINAS, CAFÉ RIO COCHÁ e
JOSÉ MARCOS foram confrontadas entre si. Lançamentos em extratos
bancários que tiveram essa destinação estão especificados na planilha
"TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ENTRE CONTAS CORRENTES DE
TITULARIDADES DIFERENTES", que integra este termo. Essas transferências
Fl. 7875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
20
de recursos ocorreram principalmente de conta corrente do CAFÉ RIO
COCHÁ para conta corrente de José Marcos. Muitas dessas transferências
foram seguidas de emissão de cheque na mesma data por José Marcos, com
valor igual aos recursos recebidos do CAFÉ RIO COCHÁ. Esse fato demonstra
que houve intenção de ocultar que a participação do CAFÉ RIO COCHÁ.
Provavelmente também teve a intenção de tentar evitar a cobrança de IRF
incidente sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado,
visto que os cheques foram emitidos por uma pessoa física. Fls. 224/325)”
64. Foram identificadas diversas transferências de recursos de conta corrente do
CAFÉ SABOR DE MINAS para contas correntes do CAFÉ RIO COCHÁ e de José
Marcos, conforme demonstrado de forma clara na planilha "TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS ENTRE CONTAS CORRENTES DE TITULARIDADES DIFERENTES, COM
PARTICIPAÇÃO DO CAFÉ SABOR DE MINAS”.
65. As contas correntes de titularidade do CAFÉ RIO COCHÁ, de JOSÉ MARCOS e
do CAFÉ SABOR DE MINAS foram confrontadas. O CAFÉ SABOR DE MINAS foi
intimado a apresentar documentos/esclarecimentos relativos a débitos e créditos
bancários não provenientes de contas bancárias de sua própria titularidade ou do
CAFÉ RIO COCHÁ ou de JOSÉ MARCOS, conforme termo de intimação fiscal
lavrado em 12/jun/2014, transcrito a seguir: (fls. 1492/1623)
“(...) Ante o exposto, no exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, com base no disposto nos artigos 904, 905, 911, 915 e 927
do Regulamento do imposto de renda, RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999, intimo o contribuinte acima identificado a
apresentar, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, contados do recebimento deste
termo, os documentos/esclarecimentos a seguir relacionados:
1) Foi constatado que os créditos em contas bancárias de titularidade do
CAFÉ SABOR DE MINAS, do CAFÉ RIO COCHÁ e de JOSÉ MARCOS PEREIRA DA
MOTA foram MUITOS superiores às receitas escrituradas pelo CAFÉ SABOR
DE MINAS, conforme demonstrado na planilha "DIFERENÇAS ENTRE OS
CRÉDITOS BANCÁRIOS E AS RECEITAS ESCRITURADAS", que integra este
termo.
Ante o exposto, fica o contribuinte intimado a comprovar:
A origem dos recursos utilizados nas operações de créditos nas contas
bancárias especificadas na planilha referida, por meio de documentos
hábeis e idôneos, sob pena de presunção legal de omissão de receitas.
Que todos os créditos já foram devidamente tributados, se for o caso, ou
que foram provenientes de operações isentas e/ou não tributáveis.
A comprovação deverá obedecer aos seguintes critérios:
Ser lastreada em documentos hábeis e idôneos.
Fl. 7876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
21
Deve ser comprovada a natureza das operações que originaram os recursos
utilizados nas operações de créditos bancários. Como por exemplo, receitas
de vendas, de prestação de serviços e receitas de vendas de bens do ativo.
Ser individualizada. Deve ser especificada a origem dos recursos
correspondentes a cada crédito bancário que o contribuinte alegar que foi
proveniente de operações isentas e/ou não tributáveis.
Caso haja alegação de erros e inconsistências nas planilhas elaboradas pela
fiscalização, devem ser especificados de forma clara e objetiva, com
indicação de datas e respectivos valores incorretos.
A fiscalização excluiu créditos identificados como provenientes de outras
contas bancárias do contribuinte. Caso haja outros créditos com essa
origem, não excluídos pela fiscalização, discriminar as datas e respectivos
valores transferidos, a conta bancária de origem da transferência e a conta
de destino.
As contas de titularidade do CAFÉ SABOR DE MINAS, do CAFÉ RIO COCHÁ e
de JOSÉ MARCOS PEREIRA DA MOTA foram confrontadas entre si. A
fiscalização excluiu créditos identificados como provenientes de outras
contas desses três titulares. Caso haja outros créditos com essa origem, não
excluídos pela fiscalização, discriminar as datas e respectivos valores
transferidos, a conta bancária de origem da transferência e a conta de
destino.
A fiscalização desconsiderou/descontou os estornos/devoluções de cheques
depositados identificados. Caso haja alegação que a fiscalização não
desconsiderou/descontou estornos/devoluções de cheques depositados,
especificá-los de forma objetiva, com indicação da conta bancária, datas e
respectivos valores.
Fica a empresa dispensada de apresentar documentos fiscais referentes a
receitas escrituradas nas escriturações contábeis digitais, visto que esses
valores serão deduzidos pela fiscalização na apuração das receitas omitidas,
se for o caso.
Considerando o disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a falta de comprovação da origem dos recursos utilizados nos créditos
em contas bancárias, nos termos solicitados, implicará em tributação das
diferenças entre os créditos bancários totais e as receitas escrituradas como
receitas omitidas.
4) Apresentar documentos hábeis e idôneos que comprovem de forma
inequívoca as causas e os beneficiários dos pagamentos relativos aos
débitos bancários especificados na planilha "DÉBITOS BANCÁRIOS A
COMPROVAR AS CAUSAS DOS PAGAMENTOS E OS BENEFICIÁRIOS", que
integra este termo.
Fl. 7877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
22
A comprovação deverá obedecer aos seguintes critérios:
Ser lastreada em documentos hábeis e idôneos, como notas fiscais, faturas,
comprovantes de transferências, comprovantes de pagamentos e outros.
Devem ser comprovados os beneficiários dos pagamentos (nome e
CNPJ/CPF) e as causas das operações correspondentes, como pagamento de
prestadores de serviços e fornecedores, por exemplo.
Ser individualizada. Devem ser apresentados os documentos/esclarecimentos solicitados referentes a cada débito
relacionado pela fiscalização.
Caso haja alegação de erros e inconsistências nas planilhas elaboradas pela
fiscalização, devem ser especificados de forma clara e objetiva, com
discriminação da conta bancária, datas e respectivos valores incorretos.
A fiscalização desconsiderou débitos identificados como destinados a outras
contas bancárias do contribuinte. Caso haja outros débitos com essa
destinação, não excluídos pela fiscalização, especificar a conta de origem e
os valores considerados indevidamente pela fiscalização , com indicação da
conta de destino, datas e respectivos valores. Nesse caso, apresentar
documentos hábeis e idôneos comprobatórios das operações realizadas,
como cópias de cheques e comprovantes de operações bancárias.
As contas de titularidade do CAFÉ SABOR DE MINAS, do CAFÉ RIO COCHÁ e
de JOSÉ MARCOS PEREIRA DA MOTA foram confrontadas entre si. A
fiscalização excluiu débitos identificados como provenientes de outras
contas desses três titulares. Caso haja outros débitos com essa origem, não
excluídos pela fiscalização, discriminar as datas e respectivos valores, a
conta bancária de origem da transferência e a conta de destino.
A falta de comprovação nos termo solicitados nesse item , implicará em
tributação dos valores especificados como pagamentos sem causa e/ou a
beneficiários não identificados, conforme disposto no artigo 674 do
Regulamento do imposto de renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 -RIR 99.
A falta de atendimento no prazo estipulado sujeitará o contribuinte à
aplicação de multa de ofício agravada, conforme disposto no artigo 44, § 2°,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007.
(...)
66. O CAFÉ SABOR DE MINAS não apresentou qualquer atendimento. Assim
sendo, foi intimado novamente a apresentar os mesmos
documentos/esclarecimentos, no mesmo prazo de 20 (vinte) dias, conforme
termo de intimação fiscal lavrado em 16/jul/2014. Não foi apresentado qualquer
atendimento.(fls. 1863/1992)
Fl. 7878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
23
67.
José
Marcos
foi
intimado
anteriormente
a
apresentar
documentos/esclarecimentos relativos a créditos em suas contas bancárias,
inclusive referentes aos créditos que constam no termo de intimação fiscal
lavrado em 12/jun/2014 referente ao CAFÉ SABOR DE MINAS, conforme termos
de intimação fiscal lavrados em 10/jun/2013 e 23/jul/2013 (fls. 872 e 923/926).
José Marcos nada apresentou. Considerando que não tinha sido intimado a
apresentar documentos/esclarecimentos relativos a débitos bancários, José
Marcos foi intimado a apresentar documentos/esclarecimentos relativos aos
débitos bancários em contas de sua titularidade, que também constam no termo
de intimação fiscal lavrado em 12/jun/2014 referente ao CAFÉ SABOR DE MINAS,
conforme termo de intimação fiscal lavrado em 13/jun/2014, transcrito a
seguir:(fls. 1624/1649)
(...) intimo o contribuinte acima identificado a apresentar os documentos/
esclarecimentos a seguir relacionados, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
contados do recebimento deste termo:
1) Apresentar documentos hábeis e idôneos que comprovem de forma
inequívoca as causas e os beneficiários dos pagamentos relativos aos
débitos bancários especificados na planilha "DÉBITOS BANCÁRIOS A
COMPROVAR AS CAUSAS DOS PAGAMENTOS E OS BENEFICIÁRIOS", que
integra este termo.
(...)
68. José Marcos não apresentou qualquer atendimento. Assim sendo, foi intimado
novamente a apresentar os mesmos documentos/esclarecimentos, no mesmo
prazo de 20 (vinte) dias, conforme termo de intimação fiscal lavrado em
16/jul/2014. Não foi apresentado qualquer atendimento. (fls. 1994/2019)
69. Por derradeiro, considerando que o CAFÉ RIO COCHÁ inexiste de fato, foram
apurados pela fiscalização os valores devidos pelo CAFÉ SABOR DE MINAS
referentes aos anos calendário 2009 e 2010 e os pagamentos de IRPJ, CSLL,
COFINS, PIS e SIMPLES NACIONAL (valores partilhados) realizados pelo CAFÉ RIO
COCHÁ foram deduzidos de ofício dos valores devidos pelo CAFÉ SABOR DE
MINAS.
70. A forma de tributação do IRPJ foi o arbitramento do lucro, em virtude da
imprestabilidade da escrita fiscal e, ainda, pela falta de apresentação de livros e
documentos, constando textualmente o seguinte no TVF:
"ARBITRAMENTO DO LUCRO DEVIDO À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONTER
VÍCIOS, ERROS E DEFICIÊNCIAS QUE A TORNARAM IMPRESTÁVEL PARA
IDENTIFICAR
A
EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA,
INCLUSIVE
BANCÁRIA, E DETERMINAR O LUCRO REAL:
A escrituração deve abranger todas as operações do contribuinte, conforme
disposto no artigo 251 e seu parágrafo único do RIR 99. No livro diário
devem ser lançados, dia a dia, os atos ou operações da atividade, que
Fl. 7879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
24
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa
jurídica. A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o novo
Código Civil, preceituou no seu artigo 1.184 que no diário serão lançadas,
com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a
dia, todas as operações relativas ao exercício da empresa.
As ECDs apresentadas pelo CAFÉ SABOR DE MINAS não contemplam todos
os fatos contábeis. Muito pelo contrário. Certamente não contêm a grande
maioria da movimentação financeira e são imprestáveis para determinar o
lucro real, conforme sintetizado a seguir:
• Créditos em conta corrente de titularidade do CAFÉ SABOR DE MINAS no
BANCO ITÁU totalizaram aproximadamente R$ 5.480.000,00 no período de
jan/2009 a mar/2010. Nas ECDs não consta qualquer escrituração de
movimentação financeira no ITA Ú.
• Houve vultosa movimentação financeira em contas correntes no Banco do
Brasil e no ITAÚ em contas de titularidade do CAFÉ RIO COCHÁ e de José
Marcos nos anos-calendário 2009 a 2010. os créditos bancários totalizaram
mais de 22 milhões de reais. Indubitavelmente se trata de recursos de
titularidade de fato do CAFÉ SABOR DE MINAS e que não foram registrados
em sua escrituração contábil.
• OMISSÃO DE RECEITAS - Houve vultosa omissão de receitas, conforme
demonstrado neste termo e seus anexos. A omissão está sintetizada no
quadro a seguir:

FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS - O CAFÉ RIO COCHÁ, JOSÉ
MARCOS e o CAFÉ SABOR DE MINAS foram intimados a comprovar as
causas e os beneficiários de pagamentos correspondentes a débitos
bancários.
Não houve as comprovações solicitadas. Trata-se de pagamentos não
escriturados. A maioria desses débitos bancários ocorreu em contas
correntes mantidas em nome do CAFÉ RIO COCHÁ e de José Marcos, ou
seja, certamente ficaram a margem da escrita contábil do CAFÉ SABOR DE
MINAS.
Ante o exposto, ficou demonstrado de forma cabal que as ECDs referentes
aos anos-calendário 2009 e 2010 contém vícios, erros e deficiências que a
tornaram imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
Fl. 7880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
25
inclusive bancária, e determinar o lucro real. Assim sendo, também por esse
motivo foi arbitrado o lucro do CAFÉ SABOR DE MINAS referente a esses
anos, conforme disposto no artigo 530, encestei, alíneas "A" e "B", do RIR
99.

Fl. 7881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
26
ARBITRAMENTO DO LUCRO DEVIDO À FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
E DOCUMENTOS:
O
CAFÉ
SABOR
DE
MINAS
foi
intimado
a
apresentar
documentos/esclarecimentos referentes aos anos-calendário 2009 e 2010,
inclusive extrato de conta corrente no ITA Ú UNIBANCO, Livros de apuração
do lucro real - LALUR, Livros fiscais registro de inventário referentes aos
estoques existentes em 31/dez/2008, 31/dez/2009 e 31/dez/2010,
planilhas demonstrativas de apuração dos resultados anuais referentes aos
anos-calendário 2009 e 2010 e planilhas demonstrativas de apuração das
bases de cálculo do IRPJ devido por estimativa referentes aos períodos de
apuração jan/2009 a dez/2010, conforme termo de início de fiscalização
lavrado em 23/out/2013. Nesse termo de início constou expressamente
que a falta de atendimento ou seu atendimento de forma incompleta ou
insatisfatória, sujeitaria o contribuinte a lançamento de ofício de acordo
com as informações à disposição da fiscalização e ao arbitramento do lucro.
Nada foi apresentado referente a essas solicitações que constaram no
termo de início de fiscalização. Fls. 1569/1573)O CAFÉ SABOR DE MINAS
também foi intimado a apresentar documentos hábeis e idôneos
comprobatório das causas e dos beneficiários de pagamentos
caracterizados por débitos em contas correntes de sua titularidade e de
titularidade do CAFÉ RIO COCHÁ e de JOSÉ MARCOS documentos. Destaco
que esses débitos bancários totalizaram mais de 16 milhões de reais nos
anos calendário 2009 e 2010, conforme sintetizado no quadro a seguir:

(...)
O artigo 530, inciso III, do RIR 99, dispõe que o lucro será arbitrado quando
o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal. Assim sendo, também por
essa razão, foi arbitrado o lucro referente aos anos-calendário 2009 e
2010."
71. Por conta de todo o exposto, foram apuradas diversas infrações à legislação
tributárias, sendo lançadas multas de ofício não qualificadas (75%) e
qualificadas(150%). No caso das multas qualificadas ficou caracterizada a
responsabilidade tributária dos sócios do CAFÉ SABOR DE MINAS e, considerando
que foram lançadas infrações com e sem responsabilidade tributária dos sócios do
CAFÉ SABOR DE MINAS, foram lavrados dois Autos de Infração, conforme quadro
a seguir:
Fl. 7882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
27

72. Neste processo estão sendo tratadas as infrações sem aplicação de multa de
ofício qualificada e sem atribuição de responsabilidade tributária que estão assim
descritas no TVF (fls.130/133):
III-5-1 - FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS INCIDENTES
SOBRE RECEITAS DE VENDAS NO MERCADO INTERNO ESCRITURADAS PELO
CAFÉ SABOR DE MINAS:
Falta de pagamento de IRPJ, CSLL, COFINS E PIS incidentes sobre receitas de
vendas mercado interno registradas pelo CAFÉ SABOR DE MINAS nas
escriturações contábeis digitais (ECDs) referentes aos anos-calendário 2009
e 2010. Essas receitas estão demonstradas na planilha “RECEITAS DO CAFÉ
SABOR DE MINAS ESCRITURADAS EM ECDs”, que integra este termo.
Reitero que o CAFÉ SABOR DE MINAS apresentou DIPJs referentes aos anos
calendário 2009 e 2010 com opção pela apuração do IRPJ pelo lucro real
anual; que nas duas DIPJs foram apurados prejuízos fiscais; que apresentou
DCTFs referentes a esses anos sem quaisquer débitos de IRPJ, CSLL, COFINS
e PIS; que não foram realizados quaisquer pagamentos desses tributos
referentes esses anos.
Os valores devidos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS foram apurados de acordo
com as regras aplicáveis no caso de arbitramento do lucro III-5-2 - FALTA DE
PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL INCIDENTES SOBRE RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
ESCRITURADAS PELO CAFÉ SABOR DE MINAS:
Falta de pagamento de IRPJ e CSLL incidentes sobre receitas de exportação
registradas pelo CAFÉ SABOR DE MINAS nas escriturações contábeis
digitais(ECDs) referentes aos anos-calendário 2009 e 2010. Essas receitas
estão demonstradas na planilha “RECEITAS DO CAFÉ SABOR DE MINAS
ESCRITURADAS EM ECDs, que integra este termo.
III-5-3 – IRRF INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E SEM CAUSA – CONTAS DE TITULARIDADE DO CAFÉ SABOR
DE MINAS:
O CAFÉ SABOR DE MINAS foi intimado a comprovar as causas e os
beneficiários de pagamentos caracterizados por débitos na conta corrente
no 00045-4, de sua titularidade no banco ITAÚ, agência 4268, conforme
termo de intimação fiscal lavrado em 12/jun/2014.
Não foi apresentado qualquer atendimento. Assim sendo, o CAFÉ SABOR DE
MINAS foi intimado novamente a apresentar os mesmos
Fl. 7883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
28
documentos/esclarecimentos, no mesmo prazo de 20 (vinte) dias, conforme
termo de intimação fiscal lavrado em 16/jul/2014. Não foi apresentado
qualquer atendimento.
O CAFÉ SABOR DE MINAS, devidamente intimado, não apresentou
documentos hábeis e idôneos comprobatórios dos pagamentos realizados,
ou seja, não identificou os beneficiários e as causas dos pagamentos
especificados na planilha “PAGAMENTOS SEM CAUSA E A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS – CC DE TITULARIDADE DO CAFÉ SABOR DE MINAS”,
que integra este termo. Foi apurado o IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF) incidente sobre esses pagamentos. Os pagamentos
especificados nessa planilha foram considerados como rendimentos líquidos
e foi realizado o reajustamento da base de cálculo, conforme disposto no §
3o do artigo 674 do RIR 99.
III-6 - RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASES DE CÁCULO
NEGATIVAS DA CSLL:
O CAFÉ SABOR DE MINAS apresentou DIPJs referentes aos anos-calendário
2009 e 2010 com apuração anual de IRPJ pelo lucro real. Nessas DIPJs foram
apurados prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL. Houve
arbitramento de ofício do lucro referente aos anos-calendário 2009 e 2010.
Assim sendo, foram retificados de ofício os prejuízos fiscais e as bases de
cálculo negativas da CSLL referentes esses anos. Os valores foram zerados
no sistema de controle da RFB. Assim sendo, não restaram saldos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL compensáveis em
períodos de apuração posteriores.
73. A interessada foi cientificada do lançamento através dos “Termos de Ciência
do Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal” por via postal,
conforme Avisos de Recebimento, como consta às fls. 337/339.
IV. DAS IMPUGNAÇÃO DA FISCALIZADA
74. A interessada foi notificada do auto de infração em 19/09/2014, sexta-
feira(fls.337/339) e, em 21/10/2014, interpôs impugnação tempestiva (carimbo
de fl. 2457), alegando em síntese que:
PEDIDO DE INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DO CAFÉ RIO COCHÁ
75. O impugnante principiou sua impugnação sumarizando os fatos, informando
que o Fisco, após minuciosa fiscalização em decorrência de suspeita de sonegação
fiscal praticada pela sociedade empresária - CAFÉ RIO COCHA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - ME e seu representante legal - JOSÉ MARCOS PEREIRA DA
MOTA, verificou que tal sociedade nunca existiu de fato, servindo única e
exclusivamente como fachada para as operações de sonegação da Requerente e
seus representantes legais, razão pela qual a Sociedade CAFÉ RIO COCHA foi
declarada inapta (ver fl. 107), com o encerramento da fiscalização, sem lavratura
Fl. 7884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
29
de autos de infração sobre a referida sociedade e seu representante legal (fls.
107) sendo o procedimento de fiscalização direcionado contra o CAFÉ SABOR DE
MINAS e seus Representantes legais, ao final autuados pelos tributos, multa e
demais acréscimos legais, quanto às operações praticadas pelo CAFÉ RIO COCHA e
seu representante legal.
76. Neste sentido, sustentam que as alegações do Fisco tem como fundamento a
1a alteração contratual da CAFÉ RIO COCHÁ, de 18 de setembro de 2007 (fls.
77/78), defendendo que não faria sentido constituir uma pessoa jurídica para
sonegar tributo e só tê-la utilizado mais de quatro anos após a sua constituição e
que em momento algum a Fiscalização obteve da CAFÉ RIO COCHA ou de seu
representante legal, JOSÉ MARCOS PEREIRA DA MOTA informação que dessem
sustento às razões da autuação.
77. Prosseguindo nesta direção, defendem que a fiscalização utilizou-se de
informações prestadas por pessoas de idoneidade questionável; que a declaração
de inaptidão da sociedade CAFÉ RIO COCHA, não implica em sua inaptidão pelo
pagamento do crédito tributário; que o CAFÉ RIO COCHA possuía faturamento e
recolhia tributo na forma do Simples Nacional; que o CAFÉ RIO COCHA existiu e
praticou relações comerciais durante mais de dez anos com a Requerente e seus
representantes legais, que jamais tiveram qualquer gerência sobre a referida
sociedade, não podendo assim responder pelos tributos devidos pelo CAFÉ RIO
COCHÁ, nem ser punida pela ausência de apresentação de documentos pela
mesma, por não ter acesso à sua documentação.
78. Por tais razões, concluem não haver que se falar em constituição fraudulenta
de pessoa jurídica do CAFÉ RIO COCHA, que deve ser incluído no polo passivo
como responsável pelo pagamento dos tributos, na parte que lhe couber.
DA VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO
79. Postulam que o fisco quebrou o sigilo bancário sem autorização judicial,
estando caracterizada a prática de ato ilícito, devendo ser anulado o lançamento,
conforme pronunciamento do STF em caso análogo (fls. 2458/2461).
DO MÉRITO
80. No mérito defendem que a partir de 2001, iniciou uma grave crise financeira
nas atividades da empresa, decorrentes de seu grande endividamento, que
culminou com o declínio das suas atividades econômicas.
81. Explicam que no auge da crise o Sr. JOSÉ MARCOS, ex-funcionário da
Requerente e administrador do CAFÉ RIO COCHÁ, ofereceu o nome do CAFÉ RIO
COCHÁ, bem como suas contas para que o Requerente, com aval particular dos
seus representantes legais, fizesse captação de recursos financeiros para
manutenção de suas atividades.
82. Elucidam que dentro desta dinâmica, também eram feitas vendas do CAFÉ
SABOR DE MINAS para a CAFÉ RIO COCHA e a mesma pagava pela compra do café
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
30
e demais despesas do Requerente, após o recebimento pela venda, pois apenas
desta forma conseguiam manter as suas atividades e empregados, pois se
mantivessem recursos em conta corrente isto a sujeitaria a bloqueios judiciais por
penhora, mas que, enquanto isso, foi renegociando seus débitos junto aos
credores, não havendo que se falar em conluio para lesar credores e sonegar
tributos, mas sim uma parceria entre as sociedades.
83. Neste mesmo diapasão argumentam que no entanto a ganância e o
descontrole financeiro do Sr. JOSÉ MARCOS fizeram com que a CAFÉ RIO COCHA
também fosse se endividando com bancos, o que fez com que a linha de crédito
bancário se esgotasse já em 2007, quando começaram as operações de captação
de recursos com agiotas.
84. Neste momento entrariam em cena os senhores UILTON RODRIGUES DA
SILVA, ex-funcionário da sociedade ANDRADE BROS ARMAZÉNS GERAIS LTDA -ME,
de propriedade dos sócios da Requerente e EULER DOMINGUES MENDES,
empregado de EDUARDO EUSTÁQUIO DE ANDRADE, um dos sócios da
Requerente, que se apresentaram como agiotas em parceria com o Sr. RICARDO
ALVEZ PESSOA, e ofereceram dinheiro para sanar o passivo da sociedade CAFÉ RIO
COCHA, e manter os aportes financeiros nas duas sociedades.
85. Esclarecem que entre janeiro de 2008 a outubro de 2010, o sócio da
Requerente - EDUARDO EUSTÁQUO, pegou empréstimos com esses três agiotas,
que eram garantidos através de cheques emitidos pela CAFÉ RIO COCHA, JOSÉ
MARCOS e outro funcionário da Requerente GASPAR SABORIDO DE OLIVEIRA,
tendo tramitado ora pela conta dos 3 (três) agiotas (UILTON, EULER ou RICARDO),
todos de Carmo do Paranaíba, MG, ora por contas de pessoas próximas a estes,
como a Sra. LARISSE BORGES PESSOA, filha de RICARDO e também da CRISTINE
ALVES RODRIGUES, irmã do UILTON.
86. Informam que o dinheiro dos empréstimos passava pela conta do UILTON no
Bancoob e de lá entravam na conta da CAFÉ RIO COCHA, para pagar despesas
deste e também da Requerente, sendo o volume dos empréstimos tão constante
que o Sr. EDUARDO EUSTÁQUIO apurou um giro nas contas de UILTON, EULER e
RICARDO no período de Janeiro 2008 a dezembro de 2010 algo em torno de
R$17.396.375,00 bruto, líquido de R$13.263.013,13, com pagamento de juros no
valer de R$4.133.361,87, conforme planilha anexa (ver fl. 4489 a 4992).
87. Que além destes pagamentos, os sócios tiveram que dar em pagamento uma
fazenda avaliada em R$3.000.000,00, conforme documento que instrui essa
defesa, com a devolução de vários cheques que instruem a presente impugnação
e ainda vem sendo cobrado no valor estimado de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), valor este referente à promessa de quitação com a entrega de sacas de
café, fora os juros exorbitantes na ordem de 6,5% ao mês.
88. A cópia da promessa de compra e venda comprovaria os fatos narrados, bem
como a voluptuosa ascensão patrimonial de RICARDO, UILTON e EULER, restando
Fl. 7886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
31
comprovada a prática da usura, ressaltando-se as propriedades em nome de
LARISSE BORGES PESSOA, filha do RICARDO.
89. Desta forma, o volume de endividamento com agiotas foi tão intenso que a
dívida foi sendo renegociada, com a emissão de novos cheques para recuperação
de cheques não compensados, conforme prova dos autos, bem como restará
cabalmente demonstrado pela perícia, caracterizando uma aparência de
movimentação financeira muito maior do que a efetivamente ocorrida, uma vez
que foram emitidos cheques novos para resgatar cheques antigos.
90. Acrescentam ainda diversos detalhes quanto às operações efetuadas junto aos
agiotas, concluindo que o que houve entre as sociedades CAFÉ SABOR DE MINAS
e CAFÉ RIO COCHA, foi uma parceria para permitir a venda do café Sabor de
Minas, através da Café Rio Cocha e permitir a capitalização das duas sociedades,
no interesse dos seus respectivos sócios, não havendo que se falar em
constituição da CAFÉ RIO COCHA para ser utilizada como forma de sonegação,
pelo simples fato de a mesma já existia há mais de 4(quatro) anos, quando foi
feita a parceria entre as duas sociedades.
91. Elucidam que o CAFÉ SABOR DE MINAS e seus sócios foram vítimas de uma
verdadeira quadrilha de agiotas que levaram a todos a essa situação de
endividamento e, pior ainda cobram valores supostamente devidos, apesar de
todos os pagamentos efetuados.
92. Com base em tais razões, entendem ter sido indevida a declaração de
inaptidão do CAFÉ RIO COCHÁ com a transferência de todos os créditos tributário
arbitrados para a impugnante e seus sócios, sendo necessário que seja feito o
desmembramento do passivo da CAFÉ RIO COCHA pelo fisco, a fim de determinar
o que é de responsabilidade exclusiva desta sociedade e o que é de
responsabilidade do Café Sabor de Minas e seus sócios.
93. No que se refere às autuações constantes do presente processo, a
impugnante alegou:
“Auto de Infração n.° 1 - IRPJ :
94. O Requerente foi autuado a pagar IRPJ arbitrado, com multa, em razão
de operações escrituradas com prejuízo e omissão de receitas de vendas no
mercado interno.
95. E, também, foi autuado pela falta de pagamento de IRPJ incidentes
sobre receita de exportação.
96. No que diz respeito aos valores escriturados como venda no mercado
interno, venda a prazo, boa parte era vendida através do CAFÉ RIO COCHA.
97. O Requerente entregava a mercadoria e o comprador pagava o CAFÉ
RIO COCHA que depois transferia os valores para o requerente.
98. Alguns desses valores de venda a prazo não foram recebidos, nem do
CAFÉ RIO COCHA e nem de outros revendedores.
Fl. 7887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
32
99. Todavia, com o impasse criado entre o requerente e sua antiga
contabilidade, no momento, impossível precisar o que foi efetivamente
percebido e é devida tributação e o que não foi.
100. Até, porque, a simples movimentação financeira do Requerente que
percebia empréstimos de agiotas tomados através do CAFÉ RIO COCHA
sinalizam a existência de receita incompatível com os negócios realizados
pelo Requerente, EXATAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRÉSTIMOS.
101. Logo, requerer, desde já, a concessão de prazo de 120 (cento e
vinte)dias, para apresentação de contabilidade idônea, juntamente com
perícia, a fim de determinar o real valor devido.
Auto de Infração n.° 2 - COFINS:
102. Assim como no caso do IRPJ, a Requerente foi autuada a pagar COFINS
arbitrado, com multa, em razão da omissão de receitas por presunção legal.
103. Aplica-se à COFINS a mesma sistemática descrita no item anterior.
104. É importante determinar a efetiva receita bruta das vendas de
mercadorias, para identificação da contribuição devida.
Auto de Infração n.° 3 - CSLL:
105. Assim como no caso do IRPJ, a Requerente foi autuada a pagar CSLL
arbitrado, com multa, em razão da omissão de receitas por presunção legal.
106. Segundo dispõe o art. 1o, da Lei 7.689/88, o fato gerador da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e o resultado positivo apurado de
acordo com a sistemática do IRPJ.
107. Apenas a contabilidade, juntamente com a perícia, pode determinar o
efetivo resultado positivo, a ser tributado pela CSLL.
Auto de Infração n.°4 - PIS:
108. E, por obvio, aplica-se ao PIS a idêntica sistemática da COFINS.
109. É importante determinar a efetiva receita bruta das vendas de
mercadorias, para identificação da contribuição devida.
Auto de Infração n.° 5 - IRRF:
110. O Requerente foi autuado a pagar IRPJ arbitrado, com multa em razão
de pagamento sem causa ou beneficiário não identificado, pela não
retenção do IR na fonte pagadora. Já no caso de ausência de retenção do IR,
duas são as situações:
111. Parte dos pagamentos correspondiam a simples transposição bancária,
sem alteração de titularidade de fato dos valores;
112. Parte era pagamento de empréstimos tomados por agiotas.
Fl. 7888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
33
113. No primeiro caso, conforme narrado, em razão das inúmeras
dificuldades financeiras, o Requerente não podia manter dinheiro em conta,
razão pela qual transferia imediatamente suas receitas para as contas da
irmã dos seus representantes legais, MARIA DO CARMO, a fim de evitar tais
bloqueios e efetivava pagamentos mediante transferências bancárias ou
cheques de titularidade da mesma, sem repercussão financeira.
114, Logo, inexistindo pagamentos com transferência de renda, não há que
se falar em retenção por parte do Requerente.
115. Já no segundo caso, os pagamentos eram feitos para saldar dívidas
com agiotas, que por óbvio não contabilizam esse tipo de operação e, em
razão do alto grau de periculosidade de tais pessoas, o Requerente viu-se
coagido a não identificar tais pagamentos e, tampouco, efetuar retenções
de IR.
116. Inclusive pugna, mais uma vez, o requerente para que seja
determinado o sigilo da presente impugnação, inclusive com a proteção das
informações aqui contidas em caso de apuração fiscal a ser instalada
quanto aos referidos agiotas que tiveram lucros vultosos com os
empréstimos tomados pelo representante legal da sociedade empresária,
ora impugnante.” DO PEDIDO DE PERÍCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS 117.
Requer a produção de prova pericial contábil, indicam perito e formulam os
quesitos indicados às fls. 2469/2470 e que sejam ouvidas as testemunhas
indicadas às fls. 2470/2471.
DO PEDIDO FINAL
118. Diante do exposto, pugna o Requerente, para que seja conhecida, instruída e
provida a impugnação, diante da análise dos presentes argumentos e, avaliando
os documentos acostados, bem como aferir a verdadeira ótica da questão posta
em discussão, para:
118.1. Anular o auto de infração ante o posicionamento do STF quanto à
impossibilidade de quebra de sigilo bancário, sem autorização judicial;
118.2. Quanto ao mérito, dar provimento ao recurso, para excluir da tributação os
valores declarados e não percebidos (vendas a prazo), bem como anular as multas
aplicadas, em razão das justificativas apresentadas.
119. Imprescindível a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias, para
recuperação da contabilidade e apresentação de todos os documentos legais
solicitados pelo fisco e ainda pendentes.
120. Pugna, mais uma vez, pelo deferimento das provas pericial e testemunhal,
nos termos da justificativa e dos quesitos e rol, apresentados.
121. Requer ainda a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para seleção,
organização e digitalização ou reprografia de todos os documentos para entrega
perante este Órgão.”
Fl. 7889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
34
Por sua vez, 9a Turma da DRJ/ RJO julgou improcedente a impugnação, cuja decisão
restou assim ementadaꓽ
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
É faculdade da autoridade julgadora indeferir o pedido de prova pericial quando
considerar que a sua produção é prescindível ou impraticável. Ou seja, é possível
que a perícia seja considerada desnecessária quando os elementos presentes nos
autos são suficientes para a formação da convicção do julgador, de modo que
apenas se falará na necessidade da prova pericial quando houver dúvida na
matéria de fato e na convicção do julgador.
INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR PROVAS.
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas no art. 16, § 4°, do Decreto
n°70.235/1972.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à instância administrativa manifestar-se sobre a constitucionalidade
de leis.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA -ACESSO - INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTO- DEPÓSITO BANCÁRIO- ORIGEM NÃO COMPROVADA -
LEI No 9.430, DE 1996, ART. 42.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantidos junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS- DO ÔNUS DA PROVA As presunções legais
relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
Fl. 7890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
35
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao
contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma
como presumidos pela lei.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DOS LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS.
A autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração
a que estiver obrigada a contribuinte revelar evidências de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real, bem
como pela não apresentação dos livros comerciais e fiscais e a respectiva
documentação.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VEICULADA EM
SEDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFEITOS.
Nos termos da súmula CARF no 59, a tributação do lucro na sistemática do lucro
arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após
regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA DE ORIGEM.
ARTIGO 61 §1o DA LEI N° 8.981/1995. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado ou não
comprovar a operação ou o que lhe deu causa, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
ART.24 § 2o DA LEI N° 9.249/95 Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que
couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de
causa e efeito que os vincula. O valor da receita omitida também será
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando o seguinteꓽ

Fl. 7891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
36
“(...)
III. RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E CANCELAMENTO
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS CONTRA A RECORRENTE.
III.1. Preliminarmente: indeferimento da prova pericial e cerceamento do direito
à ampla defesa e ao contraditório. Dever de busca da verdade material.
Nulidade do acórdão recorrido.
A constante busca pela verdade material constitui a essência do regime
jurídico administrativo. É consequência do princípio da legalidade, mas também
da própria natureza da atividade estatal administrativa: como está se desenvolve
em um “regime de administração” - que é aquele em que alguém age em nome
de outrem, é dizer, para outrem - ela está jungida a atender otimamente aos fins
dos próprios administrados.
(...)
Afigura-se nulo, assim, todo e qualquer ato/decisão da Administração
Tributária que deixa de examinar as provas que poderiam levá-la ao
conhecimento da verdade dos fatos. Se esta deve ser sempre almejada, todos os
elementos para a sua obtenção também devem ser sempre esgotados.
Como a DRJ/RJO deixou de aprofundar sua análise sobre os documentos
apresentados pela Recorrente e também sobre os obtidos/produzidos pela
própria Fiscalização, indeferindo ainda o pedido de perícia para comprovar a
regularidade da escrituração contábil feita pela empresa, fica difícil afastar a
nulidade da sua investigação, por desrespeito ao princípio da verdade material;
nulidade esta que espalha os seus efeitos para o acórdão guerreado.
Com efeito, a perícia contábil sobre os extratos bancários, os comprovantes
de transferência eletrônica (TED), os demonstrativos de pagamentos realizados,
as planilhas de identificação dos beneficiários e causas desses pagamentos e,
principalmente, sobre as ECDs e DIPJs colacionadas aos autos, era imprescindível
para revelar a verdade dos fatos e corroborar os fundamentos defendidos na
impugnação.
Isso porque, por meio do trabalho pericial, não apenas seria corroborado
que os créditos (R$ 5.480.500,80) apurados na conta bancária da Recorrente
correspondiam justamente às receitas de vendas de café escrituradas nas ECDs e
declaradas nas DIPJs, mas também que os débitos (R$ 4.835.856,06) realizados na
aludida conta decorriam dos pagamentos efetuados pela empresa para a quitação
das suas despesas ordinárias e cotidianas.
Noutras palavras, a perícia mostraria aquilo que a Fiscalização ignorou:
constavam dos autos, desde o início da inspeção empreendida contra a
Recorrente, todos os documentos, informações e elementos necessários à
verificação da regularidade contábil da empresa, sobretudo as 2 (duas) pontas
Fl. 7892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
37
imprescindíveis para a apuração do Lucro Real: (i) as receitas auferidas e
escrituradas; (ii) as despesas incorridas e também escrituradas.
Assim, o trabalho contábil comprovaria que, ao final dos anos-calendário de
2009 e 2010, as receitas auferidas pela Recorrente foram bem menores do que as
despesas incorridas para a geração dos recursos financeiros e manutenção da sua
atividade, justificando não só a adoção do Lucro Real, mas principalmente os
prejuízos fiscais e as bases negativas da CSLL apuradas naqueles anos.
Em resumo, a perícia evidenciaria o equívoco cometido pelo Fisco. Isso
porque, ao considerar apenas a ponta que lhe interessava (as receitas
escrituradas e justificadas pela contribuinte) e desprezar a outra que não lhe
convinha (as despesas também escrituradas e justificadas), o i. Auditor Fiscal não
se atentou para a ausência de bases tributáveis para o IRPJ e para a CSLL, além de
não ter respeitado o regime de apuração da COFINS e do PIS aplicável aos
optantes pelo Lucro Real. E tais fatos, por si só, são bastantes para o
cancelamento dos créditos tributários constituídos.
Contudo, como já se disse, a prova pericial foi sumariamente indeferida
pelo Relator do acórdão guerreado, sob o singelo fundamento de que “é possível
que a perícia seja considerada desnecessária quando os elementos presentes nos
autos são suficientes para a formação da convicção do julgador (...)”. Restaram
violados, assim, o princípio da verdade material e o direito constitucional da
contribuinte à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual há de ser
decretada a nulidade do acórdão proferido.
Mas, em que pese a proclamada nulidade, a Recorrente demonstrará a
seguir, com base nos “elementos presentes nos autos”, que a Administração
Tributária não se valeu, nas palavras do Prof. Alberto Xavier, dos meios
instrutórios vastíssimos que lhe permitiriam formar a correta convicção sobre a
existência e conteúdo do fato tributário. É ver.
III.2. Absoluta impossibilidade de arbitramento do lucro da Recorrente. Falha no
Dever de Investigação Fiscal. Cancelamento dos créditos tributários por erro nos
lançamentos.
A. O contexto fático que motivou o arbitramento do lucro.
Como se explicitou na impugnação apresentada, a empresa Recorrente, a
partir do ano de 2001, passou a enfrentar severa crise no exercício da sua
atividade, propiciada pela falta de capital de giro e agravada pelo endividamento
financeiro.
Para salvar sua atividade e os postos de trabalho, a Recorrente foi forçada a
adotar indesejada mecânica de funcionamento nos anos de 2008 a 2010: não
apenas tomou empréstimos altíssimos com agiotas como também, para
resguardar as receitas operacionais (de venda de café) desse
superendividamento, passou a movimentar contas correntes de terceiros (em
Fl. 7893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
38
especial a da Sra. Maria do Carmo Andrade) como forma de possibilitar os
pagamentos das despesas com credores.
Malgrado os atos praticados não tivessem o objetivo de lesar o Fisco - e é
isso o que se tem procurado demonstrar -, tais medidas foram sumariamente
tratadas como forma de burla às obrigações tributárias, porquanto a Autoridade
Fiscal ancorou-se apenas na impressão negativa e deturpada gerada pelo
contexto fático inspecionado, abstraindo-se do contexto jurídico que revelava a
inexistência de base para os lançamentos perpetrados.
Nesse sentido, para evidenciar o desacerto dos lançamentos, é necessário
repisar o contexto fático analisado, com o objetivo de revelar, ao final, o tortuoso
caminho trilhado pelo Auditor Fiscal e seguido pela DRJ/RJO para justificar as
equivocadas conclusões jurídicas que resultaram na exigência e manutenção dos
créditos tributários combatidos.
Inicialmente, cumpre lembrar que a inspeção fiscal foi direcionada para a
empresa Café Rio Cochá e seu sócio José Marcos Pereira da Mota, por ter a
Administração Tributária verificado a ocorrência de vultosa movimentação
financeira em nome de ambos, representada por inúmeros créditos e débitos nas
contas correntes de suas respectivas titularidades.
Após intimá-los e não receber as devidas justificativas, a Autoridade Fiscal
solicitou às instituições bancárias o envio dos documentos referentes aos créditos
e débitos apurados nas contas correntes. De posse dos documentos (extratos
bancários), a Fiscalização verificou que as movimentações a débito, realizadas por
meio de cheques nominais e TEDs identificadas, tinham os seguintes beneficiários:
(i) no tocante aos cheques emitidos, eles foram destinados, na quase
totalidade dos casos (e isso é afirmado expressamente em várias passagens do
TVF), à pessoa do Sr. Uilton Rodrigues da Silva; e,
(ii) no tocante às TEDs realizadas, elas foram destinadas à Sra. Maria do
Carmo Andrade - quem a Fiscalização apurou ser irmã dos proprietários da ora
Recorrente - e também ao Sr. Gaspar Saborido de Oliveira.
Diante da constatação de que os cheques emitidos pela Café Rio Cochá e
pelo Sr. José Marcos Pereira da Mota tinham como destino certo a conta bancária
do Sr. Uilton Rodrigues da Silva (mantida no Bancoob Carmo do Paranaíba) e não
tendo obtido as justificativas para esses pagamentos, a Autoridade Fiscal resolveu
questionar ao próprio Sr. Uilton sobre as razões para o recebimento dos inúmeros
cheques de elevada monta em sua conta corrente pessoal8.
Questionado, o Sr. Uilton Rodrigues da Silva disse que: trabalhou por
16(dezesseis) anos para os proprietários da Recorrente; nos anos de 2009 e 2010
trabalhou na empresa Andrade Bros Armazéns Gerais Ltda, também de
propriedade dos sócios da Recorrente; o Sr. José Marcos Pereira da Mota também
foi empregado de um dos proprietários da Recorrente; a empresa Café Rio Cocha
não existiu de fato e nem a venda de café com esta marca; Ele, o Sr. José Marcos e
Fl. 7894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
39
o Sr. Gaspar Saborido foram apenas “usados” para movimentar recursos
financeiros pertencentes à Recorrente.
Naquela ocasião, após confirmar que os Srs. Uilton Rodrigues da Silva e José
Marcos Pereira da Mota realmente haviam trabalhado para a Recorrente ou para
os seus sócios (em outra empresa), a Fiscalização instintivamente concluiu que
havia elementos consistentes no sentido de evidenciar a relação existente entre a
Café Rio Cochá, seu sócio José Marcos Pereira da Mota, o Sr. Uilton Rodrigues da
Silva e a Recorrente e os seus sócios Eduardo Eustáquio de Andrade e Ismael José
de Andrade.
Assim, o depoimento do Sr. Uilton Rodrigues da Silva, aliado a meros
indícios colhidos pela Autoridade autuante, foi suficiente para que ela, quase num
passe de mágica, resolvesse toda uma trama criada com o único objetivo de
burlar as obrigações tributárias: é que, no entendimento da Fiscalização, a Café
Rio Cochá e o Sr. José Marcos Pereira da Mota seriam interpostas pessoas
destinadas a ocultar as receitas operacionais da Recorrente e, com isso, lesar o
Fisco.
A partir daí a Fiscalização percorreu caminho cheio de curvas e
imperfeições, que inevitavelmente atraíram as suas conclusões para o abismo.
Isso porque, desconsiderando outros elementos importantíssimos presentes nos
autos e desbordando-se do seu dever de investigação e busca da verdade
material, o Auditor Fiscal simplesmente encerrou a inspeção fiscal instaurada
contra a Café Rio Cochá e o Sr. José Marcos Pereira da Mota e a direcionou para a
Recorrente, partindo da premissa já indelével de que ela criou sofisticado
mecanismo de ocultação de receitas.
Como já se pode notar, ao percorrer exclusivamente uma via da
estrada(focada nos débitos realizados nas contas correntes), o Auditor Fiscal
simplesmente deixou de estender a sua investigação e percorrer a outra, qual
seja, aquela que estava relacionada aos créditos efetuados nas contas correntes
atribuídas à Recorrente. Se tivesse feito isso, teria constatado que tais créditos
tinham como origem a conta corrente pessoal do Sr. Uilton Rodrigues da Silva,
responsável pela realização dos empréstimos financeiros à Recorrente.
Noutros termos, a ilação apressada da Fiscalização, certamente baseada na
má impressão gerada pelo contexto fático, fez com que ela se desatentasse para
uma questão jurídica relevantíssima: os débitos realizados nas contas bancárias
atribuídas à Recorrente, com destino à conta pessoal do Sr. Uilton Rodrigues da
Silva, estavam intimamente atrelados aos créditos realizados nas aludidas contas,
cuja origem também era a conta pessoal do Sr. Uilton (no Bancoob Carmo do
Paranaíba).
Acaso tivesse aprofundado a investigação sobre esse movimento de
entrada e saída de recursos, aliado à análise dos valores envolvidos (créditos
menores do que os débitos), a Fiscalização certamente concluiria que os créditos
e débitos realizados nas contas atribuídas à Recorrente se referiam aos
Fl. 7895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
40
recebimentos (cada vez menores) e aos pagamentos (cada vez maiores) dos
empréstimos tomados pela empresa com o Sr. Uilton Rodrigues da Silva.
De fato, se a operação de mútuo tem como característica intrínseca o
trâmite de recursos (entrada/crédito versus saída/débito) entre as contas do
mutuante e mutuário, os extratos bancários obtidos pela Fiscalização já
apresentavam elementos que corroboram a ocorrência dos empréstimos: a
efetivação de créditos nas contas atribuídas à Recorrente, originários da conta do
Sr. Uilton (tomada do mútuo); e a realização de débitos nas mesmas contas,
destinados à conta do Sr. Uilton (pagamento do mútuo).
Assim, além de identificarem o beneficiário e a causa dos
débitos(pagamentos) efetuados nas contas fiscalizadas (pertencentes à Café Rio
Cochá e ao Sr. José Marcos Pereira da Mota), os documentos obtidos pelo Auditor
Fiscal revelam que os créditos apurados não correspondem a “receitas
operacionais omitidas”, mas, sim, a empréstimos não sujeitos à tributação pela
Recorrente.
Pois bem. A despeito dessa grave falha na investigação e com ela já voltada
exclusivamente para a Recorrente, a Fiscalização apurou, a partir dos extratos
bancários fornecidos pelo Banco Itaú, que a empresa recebeu créditos
equivalentes a R$ 5.480.500,80 na conta corrente no 00045-4, agência no 4268, de
sua titularidade. Todos esses créditos, vale dizer, tiveram como descrição
(“histórico”) nos extratos a nomenclatura “01-LIQ EXPORT (...)”, demonstrando
tratar-se de receitas decorrente da liquidação dos contratos de exportação do
café.
Também com base nos extratos fornecidos pelo Banco Itaú, a Autoridade
Fiscal contatou que os débitos realizados na conta corrente no 00045-4, no
montante de R$ 4.835.856,06, provieram exclusivamente de transferências
eletrônicas (TEDs)destinadas, quase que em 100% das vezes, à conta bancária da
Sra. Maria do Carmo Andrade. Isso fica muito evidente ao se analisar a planilha de
fls. 331 a 334; os comprovantes das TEDs de fls. 4.495 a 4.528 e as explicações de
fls. fls. 4.713 a 4.718 dos autos.
Como se nota, mesmo com amplo acesso aos extratos da conta corrente da
empresa (e perfeita identificação dos créditos e débitos), bem como às ECDs e
DIPJs(com toda a movimentação contábil e fiscal), ainda assim o Auditor Fiscal
compreendeu não ser possível apurar o Lucro Real nos anos de 2009 e 2010, por
ter julgado imprestável a escrituração contábil. Com isso, arbitrou o lucro para
fins de incidência do IRPJ e da CSLL, gerando reflexo direto na forma de apuração
da COFINS e do PIS(que passaram a ser cumulativos).
Contudo, para concluir pela imprestabilidade da escrituração contábil e
necessidade de arbitramento do lucro, a Fiscalização considerou que as
movimentações bancárias da Recorrente, da Café Rio Cochá e do Sr. José Marcos
Pereira da Mota seriam indissociáveis, porquanto os créditos e débitos realizados
nas contas dos 3 (três)seriam atribuíveis, com exclusividade, à Recorrente. Este
Fl. 7896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
41
foi, com o devido respeito, o grande equívoco cometido pelo Auditor Fiscal, pois
não poderia ter tratado igualmente situações jurídicas distintas e que assim foram
reconhecidas por ele. Explica-se.
Ao concluir a sua inspeção, o Auditor Fiscal adotou 2 (duas) vertentes para
a realização dos lançamentos, as quais resultaram na lavratura de Autos de
Infração segregados em processos administrativos distintos e apartados:
(i) no processo tombado sob o no 10670-721317/2014-5810, o
arbitramento e lançamento dos tributos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS) foi feito em
relação à totalidade das supostas receitas operacionais omitidas, decorrentes dos
inúmeros créditos realizados nas contas correntes de titularidade da Recorrente,
da Café Rio Cochá e do Sr. José Marcos Pereira da Mota (doc. no 03). Do montante
global dos créditos apurados (R$ 22.202.228,07), o Auditor Fiscal deduziu apenas
aquilo que já havia sido escriturado pela Recorrente nas ECDs (R$ 6.632.694,21) e
pela Café Rio Cochá na DASN (R$ 619.155,66), tratando todo o restante como
omissão de receitas (R$ 14.950.378,20);
(i.1) também foram apurados todos os débitos realizados nas contas
correntes de titularidade da Café Rio Cochá e do Sr. José Marcos Pereira da Mota,
lançando-se sobre eles o IRRF. Aqui, ao contrário do procedimento adotado em
relação aos créditos (no qual considerou inseparáveis as contas da Recorrente, da
Café Rio Cochá e do Sr. José Marcos), o Auditor Fiscal excluiu do lançamento os
débitos apurados especificamente na conta bancária da Recorrente, agora num
procedimento de separação das contas das três pessoas;
(ii) no processo ora em julgamento, tombado sob o no 10670-721318/2014-
01, o arbitramento e lançamento dos tributos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS) foi feito
em relação às receitas operacionais escrituradas nas ECDs e informadas nas DIPJs
pela Recorrente, decorrentes da venda de café nos mercados internos e externos
(exportações). Essas receitas, que inclusive abrangem os R$ 5.480.500,80
creditados na conta bancária da Recorrente (no 00045-4, agência no 4268, Banco
Itaú)11, jamais foram ocultadas do Fisco, razão pela qual o Auditor Fiscal se fiou
nas próprias declarações prestadas nas ECDs e nas DIPJs para quantificar a base
de incidência dos tributos;
(ii.2) também foram apurados todos os débitos realizados na conta
bancária da Recorrente (no 00045-4, agência no 4268, Banco Itaú) lançando-se
sobre eles o IRRF.
Neste caso, todos os débitos se referem às transferências eletrônicas (TEDs)
verificadas pelo Auditor Fiscal (fls. 331 a 334 dos autos), sendo que a esmagadora
maioria dessas operações teve como destino a conta corrente da Sra. Maria do
Carmo Andrade, para pagamento das despesas da própria Recorrente. E isso foi
muito bem explicitado pela empresa, quando apresentou à Fiscalização as
informações constantes da planilha de fls. 4.713 a 4.718 dos autos.
Fl. 7897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
42
Como se nota, apesar de o Auditor Fiscal ter vislumbrado a clara distinção
de contextos fáticos - tanto que segregou em PTAs distintos as receitas que
considerou omitidas daquelas que foram escrituradas e informadas ao Fisco pela
Recorrente-, tratou de forma idêntica essas situações, como se o cenário jurídico
aplicável a elas pudesse ser o mesmo.
Mas não podia, pois, se tanto as receitas decorrentes da venda de café
quanto as despesas cotidianas da Recorrente foram contabilmente escrituradas e
demonstradas, não havia como o Auditor Fiscal considerar imprestável a
contabilidade para fins de arbitramento do lucro. Ainda mais quando pegou
apenas a ponta que lhe interessava (as receitas escrituradas) e desprezou aquela
que não lhe convinha: as despesas igualmente escrituradas e que deveriam ter
sido consideradas na apuração do Lucro Real.
Do exemplo em questão, já é possível constatar a falha do trabalho fiscal,
considerando o seu dever de busca da verdade material e os meios de que dispõe
para isso. É que, mesmo se fosse admitida a interposição de pessoas (a Café Rio
Cochá e o Sr. José Marcos Pereira da Mota) para ocultar as supostas receitas
operacionais, o Auditor Fiscal, quando muito, poderia ter arbitrado o lucro apenas
em relação a essas pseudo-receitas omitidas, o que fez no PTA no 10670-
721317/2014-58.
Assim, o procedimento adotado pela Fiscalização (relativamente às supostas
receitas omitidas) jamais poderia ter sido estendido em relação às verdadeiras
receitas operacionais auferidas pela Recorrente - com a venda de café -, as quais
foram devidamente escrituradas nas ECDs e informadas nas DIPJs. E estas
receitas, cumpre lembrar, tinham como contrapartida contábil as despesas
comprovadamente incorridas pela empresa para a manutenção das suas
atividades e que, aliás, superaram os próprios recursos auferidos com a venda do
café. Daí os prejuízos fiscais e as bases negativas da CSLL apuradas nos anos de
2009 e 2010.
Neste ponto, ainda é preciso um parêntesis para lembrar que as pretensas
receitas operacionais omitidas, referentes aos créditos realizados nas contas
bancárias da Café Rio Cochá e do Sr. José Marcos Pereira da Mota, se referiam, na
verdade, aos empréstimos tomados de agiota para a formação do capital de giro
necessário à manutenção da Recorrente. Noutras palavras, não se tratava de
renda, lucro e nem tampouco de receitas tributáveis pelo IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Aqui, no entanto, importa dizer apenas que essa comprovação está sendo feita no
PTA no 10670-721317/2014-58, trazendo reflexos incontestáveis para a conclusão
do processo ora em exame.
Voltando à questão que é objeto nestes autos, fato é que, não obstante a
Autoridade Fiscal tenha esmiuçado todos os extratos bancários fornecidos pelo
Banco Itaú e também as informações registradas nas ECDs e nas DIPJs, concluiu
não haver elementos sólidos que lhe permitissem determinar o Lucro Real da
Recorrente. Mas isso não foi empecilho, contudo, para que ele confiasse
Fl. 7898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
43
piamente nas declarações contábeis e financeiras relativas às receitas auferidas
pela contribuinte e desprezasse, por outro lado, exatamente os elementos que
lhe permitiriam apurar o Lucro Real: os custos e despesas também escriturados
nas ECDs e informados nas DIPJs.
Com o devido respeito, por aí já se nota o contrassenso do procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal, que macula irremediavelmente o arbitramento do
lucro e o lançamento dos tributos questionados neste processo. É ver.
B. O arbitramento do lucro é medida de exceção, devendo ser observado o
regime de tributação escolhido pelo contribuinte. Perfeita identificação das
operações e dos seus beneficiários. Receitas e despesas devidamente
registradas nas ECDs e nas DIPJs.
Foi dito - e quanto a isso não há controvérsia nos autos - que os
lançamentos efetuados pelo Auditor Fiscal neste PTA embasaram-se nas receitas
operacionais escrituradas nas ECDs e declaradas nas DIPJs pela Recorrente,
decorrentes da venda de café nos mercados internos e externo. Esses
documentos, aos quais a Fiscalização teve acesso desde o início da inspeção fiscal,
estão colacionados nas fls. 1.757 a 1.823(DIPJs) e fls. 2.022 a 2.435 (ECDs) dos
autos.
A simples análise desses documentos revela que, mais do que
simplesmente cumprir a obrigação acessória de informação ao Fisco, a Recorrente
possuía contabilidade fidedigna e capaz de refletir a movimentação financeira e
todos os fatos contábeis ocorridos no dia a dia. Ao contrário do afirmaram a
Fiscalização e a DRJ, as ECDs - que incluem o livro diário - mostram, com
individualização, clareza e caracterização do documento respectivo, todas as
operações relativas ao dia a dia da empresa. E tanto é assim que o Auditor Fiscal
se fiou nessas informações para quantificar as receitas tributáveis e submetidas
aos lançamentos do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Ora, se nas ECDs inspecionadas estão escrituradas todas as operações
relativas ao exercício da atividade da empresa, das quais decorreram as receitas
apuradas e tributadas pela Fiscalização, não restam dúvidas de que elas também
contemplam todas os custos e despesas incorridos pela Recorrente com o seu
objeto social e que contribuíram para a formação do Lucro Real e apuração dos
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL informadas nas DIPJs.
Contudo, embora a Autoridade Fiscal não tenha infirmado a correção e/ou
a legitimidade daqueles documentos para apuração das receitas que tributou, ela
ignorou solenemente as informações relativas aos custos e despesas informados
pela Recorrente, para dizer que a escrituração contábil não se prestava à
apuração do Lucro Real.
Noutras palavras, mesmo dispondo de todos os elementos necessários à
determinação do Lucro Real da contribuinte (sobretudo as receitas e despesas), o
Fl. 7899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
44
Fisco optou por adotar apenas a ponta que lhe interessava, qual seja, as receitas
tributáveis.
Portanto, ao proceder dessa forma, a Autoridade lançadora cerrou os olhos
para o seu dever de investigação e simplesmente desconsiderou todas as
informações financeiras e contábeis relativas aos custos e despesas suportados
pelas Recorrente, aptos a comprovar aquilo que foi informado pela Recorrente
nas DIPJs: não havia qualquer base para incidência do IRPJ e da CSLL, pois a
empresa não auferiu renda e nem lucro tributável. Muito pelo contrário, amargou
consideráveis prejuízos em razão do declínio das suas vendas nos mercados
interno e externo.
Dessa forma, ao arbitrar o lucro da Recorrente, mesmo de posse de toda a
documentação que lhe permitiria identificar a efetiva movimentação financeira e
contábil da empresa e determinar o Lucro Real, o Auditor Fiscal agiu de forma
ilegal e equivocada na realização dos lançamentos:
(i) ilegalmente, porque o arbitramento do lucro, consoante a remansosa
jurisprudência do CARF, é medida de exceção, devendo ser respeitado o
regime de tributação escolhido pelo contribuinte; e as exceções a essa
regra estão restritivamente elencadas no art. 47 da Lei no 8.981/1995 e no
art. 530 do Decreto no 3.000/1999, impossibilitando que as autoridades
fiscais fujam do arquétipo legal ali estabelecido. Logo, se o Auditor Fiscal
teve amplo acesso aos livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal da Recorrente e inclusive se fiou neles para apurar as receias
tributáveis, não poderia simplesmente ter ignorado a existência do outro
lado da moeda e desprezado as informações que lhe permitiriam
determinar o Lucro Real cuja escolha coube à empresa;
(ii) equivocadamente, porque o lançamento está atrelado à observância dos
elementos ou aspectos da norma de incidência tributária, ou seja, à perfeita
concretização do fato gerador. Ausente um desses aspectos, não há se falar
em obrigação tributária, principal ou acessória. No caso, se o Fisco tivesse
observado o regime de tributação escolhido pela Recorrente (Lucro Real) e
analisado todos os elementos pertinentes, teria concluído pela inexistência
de renda e/ou lucro tributáveis, pois a empresa apurou prejuízos fiscais e
bases negativas da CSLL. Além disso, ao arbitrar o lucro, o Auditor Fiscal
desrespeitou o regime de tributação aplicável à COFINS e ao PIS, lançando-
os de forma cumulativa e sem respeitar os créditos a que fazia jus a
Recorrente em razão dos custos e despesas incorridos na produção.
Pois bem. Como já se antecipou, a atividade estatal administrativa está
intimamente atrelada aos princípios da legalidade, da eficiência e da moralidade.
Como o próprio nome diz, ela se desenvolve num “regime de administração”, que
é aquele em que alguém age em nome de outrem, é dizer, para outrem. Assim,
mais do que atender aos anseios e necessidades do Estado, a atividade
administrativa deve atender otimamente aos próprios administrados.
Fl. 7900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
45
Nesse contexto, as autoridades fiscais não podem se furtar a agir com
respeito à realidade dos fatos, pois, somente assim, atenderão aos interesses
daqueles que estão a representar. No caso em exame, todavia, a Autoridade Fiscal
não agiu com o zelo de praxe na busca pela verdade material, pois, atentando-se
apenas para a sua função de arrecadar, olvidou-se do seu dever de exaurir a
fiscalização e de colher até mesmo os elementos que sejam contrários aos
interesses do Fisco. E é isso o que se nota a partir de um exame acurado dos fatos
narrados no TFV.
Realmente, a partir da inspeção narrada pelo Auditor Fiscal, não restam
dúvidas de que a Recorrente possuía uma contabilidade elaborada, materializada
nas ECDs (compostas por balancete, diário e razão) juntadas aos autos. Nelas,
foram informadas - de acordo com as normas de contabilidade - cada uma das
operações realizadas pela empresa, geradoras não apenas das receitas
escrituradas contabilmente, mas também dos custos e das despesas incorridas no
exercício da atividade empresarial.
Essas informações, ademais, foram fielmente registradas nas DIPJs
transmitidas ao Fisco, nas quais a Recorrente realizou a apuração dos tributos.
Cumpre registrar, nessa linha, que em momento algum o Auditor Fiscal
questionou a origem ou a legitimidade das receitas e das despesas escrituradas
pela Recorrente nas ECDs. Muito pelo contrário, as receitas não relacionadas ou
justificadas com os créditos bancários foram consideradas como receitas omitidas
e tributadas nos autos do PTA no 10670-721317/2014-58, após a Fiscalização ter
arbitrado o lucro. Por outro lado, as despesas não relacionadas ou justificadas
com os débitos bancários foram consideradas como pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados, sofrendo a tributação pelo IRRF.
Dessa forma, se a Fiscalização já havia dado às receitas omitidas e às
despesas não justificadas o tratamento legal que entendeu ser devido
(arbitramento do lucro e lançamento do IRRF), não poderia jamais ter feito o
mesmo em relação às receitas e despesas contabilmente escrituradas pela
Recorrente e que, por este exato motivo, jamais foram ocultadas do Fisco. Como a
veracidade e a legitimidade das informações contabilizadas não foi contestada
pelo Auditor Fiscal, a ponto de ele confiar na respectiva documentação para
apurar as receitas tributáveis, não havia razão para que desprezasse os custos e as
despesas igualmente registrados e arbitrasse o pretenso lucro auferido pela
empresa.
Nessa linha, quando considerou apenas uma ponta das informações (as
receitas escrituradas) e ignorou a outra (as despesas escrituradas), a Fiscalização
violou também os princípios da eficiência e da moralidade administrativa. Afinal,
no que tange às receitas e despesas registradas nas ECDs e nas DIPs, o Auditor
Fiscal identificou perfeitamente as operações praticadas e os seus beneficiários:
Fl. 7901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
46
(i) as receitas decorreram da venda de café nos mercados interno e
externo, abrangendo os créditos (R$ 5.480.500,80) realizados na conta
corrente no 00045-4 do Banco Itaú; e,
(ii) as despesas, por seu turno, decorreram dos custos necessários ao
exercício da atividade, representados pelos débitos (R$ 4.835.856,06)
destinados ao pagamento dos fornecedores da Recorrente, inclusive por
meio das TEDs realizadas em favor da Sra. Maria do Carmo Andrade.

Fl. 7902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
47
Diante do exposto, não havia fundamentos jurídicos para que a situação
fática versada neste processo fosse enquadrada entre as hipóteses exaustivas de
arbitramento do lucro, previstas no art. 47 da Lei no 8.981/1995 e no art. 530 do
Decreto no 3.000/1999. Ao proceder dessa forma, além de ter agido com
fragrante desbordo à legalidade, a Fiscalização incorreu em graves equívocos nos
lançamentos, pois não apenas constituiu o IRPJ e a CSLL sem a ocorrência dos seus
fatos geradores (obtenção de renda ou lucro) como também a COFINS e o PIS
sobre base econômica claramente distorcida, isto é, cumulativa, sem levar em
consideração os créditos das contribuições a que fazia jus a Recorrente.
Em situação similar a esta, também envolvendo a alegação fiscal de falta de
escrituração de depósitos bancários, o CARF afastou o pedido de arbitramento do
lucro realizado pelo próprio contribuinte, por se tratar de medida
extrema/excepcional e justificável apenas na hipótese de absoluta
imprestabilidade da escrituração contábil. No caso em tela, os Conselheiros
julgadores entenderam que “a falta de contabilização de depósitos bancários de
origem não comprovada, por si só, não autoriza a inferir que a escrita seja
imprestável ou que seja impossível a apuração do lucro real.” Realmente, no
processo que ensejou a prolação do acórdão no 1402-002.291, a contribuinte
Tintauto Tintas Ltda. questionou o procedimento adotado pela autoridade
lançadora porque ela, mesmo apurando a omissão de receitas representadas por
depósitos bancários sem comprovação de origem, considerou válida a escrita
contábil da empresa e determinou o seu Lucro Real para fins de tributação. No
entendimento da contribuinte, o percentual elevado entre a receita omitida e a
declarada justificaria o arbitramento do lucro, por não ser confiável a sua
contabilidade.
Entretanto, o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves foi categórico
ao afastar a pretensão da empresa, que buscava a nulidade do lançamento feito
com base no Lucro Real. Confiram-se, por oportuno, algumas passagens do seu
voto: (...)
Ademais, ao contrário do que expuseram a Autoridade Fiscal e a DRJ/RJO, a
falta de apresentação do LALUR, quando o Fisco pode determinar o Lucro Real
com base em outros elementos da escrita fiscal e contábil do contribuinte, não se
enquadra na hipótese prevista no inciso I da regra de arbitramento do lucro
prevista no art. 47 da Lei no 8.981/1995. Nesse sentido, vale conferir trecho do
voto da Conselheira Aurora Tomazini de Carvalho, no acórdão no 1401-001.681 do
CARF: (...)
Por todo o exposto, considerando que a Autoridade Fiscal teve amplo
acesso à movimentação financeira e contábil da empresa, seja por meio dos
extratos bancários relativos à sua conta corrente, seja por meio das suas ECDs e
DIPJs, não havia base jurídica para que ela arbitrasse o lucro da empresa,
sobretudo quando se fiou nas próprias informações (financeiras e contábeis)
constantes das ECDs para apurar as receitas tributáveis. Se a Fiscalização não
Fl. 7903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
48
desqualificou a escrituração contábil para fins de obtenção das informações que
lhe interessavam (as receitas), jamais poderia ter ignorado os custos e despesas
igualmente registrados contabilmente e que lhe permitiriam determinar com
precisão o Lucro Real da Recorrente.
E vale repisar, nessa toada, que não houve qualquer omissão de receitas
pela Recorrente, representada por depósitos bancários não identificados.
Conforme se comprovou nos autos do PTA no 10670-721317/2014-58, os créditos
realizados nas contas correntes de titularidade da Café Rio Cochá e do Sr. José
Marcos Pereira da Mota se referiam, na verdade, a empréstimos financeiros
tomados em favor da Recorrente e que, por isso, não estavam sujeitos à
incidência do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS. Logo, para apurar o Lucro Real da
Recorrente, bastaria à Fiscalização ter realizado o devido embate entre as receitas
e despesas escrituradas nas ECDs.
Portanto, ao afastar o regime de tributação escolhido pela contribuinte e
arbitrar o seu lucro, sem suporte nas hipóteses previstas no art. 47 da Lei no
8.981/1995 e art. 530 do Decreto no 3.000/1999, o Auditor Fiscal cometeu grave
erro nos lançamentos, pois constituiu o IRPJ e a CSLL sem a ocorrência dos seus
fatos geradores(obtenção de renda ou lucro) e a COFINS e o PIS com base no
regime de apuração equivocado (o cumulativo). Daí a necessidade de
cancelamento dos respectivos débitos constituídos ou, quando menos, de revisão
dos lançamentos, para que os eventuais créditos tributários sejam novamente
apurados conforme o regime de tributação eleito pela Recorrente, qual seja, o
Lucro Real. É o que se requer.
III.3. Identificação da causa e dos beneficiários dos recursos debitados na
conta bancária da Recorrente (no 00045-4, agência no 4268, Banco Itaú).
Pagamento de despesas necessárias ao exercício da atividade da empresa.
Cancelamento do crédito tributário por inaplicabilidade do art. 61 da Lei
no 8.981/1995.
A despeito dos argumentos tecidos no tópico anterior, onde se revelou ser
possível determinar o Lucro Real com base nas receitas e despesas escrituradas
nas ECDs, a Recorrente demonstrará agora que estas despesas foram liquidadas
pelos recursos debitados na sua conta bancária (no 00045-4, agência no 4268,
Banco Itaú), após prévia transferência para a Sra. Maria do Carmo Andrade.
Como já se adiantou, a Recorrente amargou grande dificuldade financeira a
partir do ano de 2001, que resultou num ápice de endividamento com agiotas nos
anos de 2008 a 2010. A ciranda financeira que acometeu a empresa (com a
tomada de empréstimos cada vez maiores e o recebimento de recursos cada vez
menores) obrigou-lhe à adoção de medida extrema.
Realmente, para evitar que as receitas de exportação do café fossem
consumidas pelos juros dos empréstimos, prejudicando o pagamento dos custos
necessários à manutenção da sua atividade, a Recorrente transferia essas receitas
Fl. 7904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
49
para a Sra. Maria do Carmo Andrade, tão logo fossem liquidadas as exportações e
creditados os respectivos recursos na conta no 00045-4.
Nessa toada, os extratos bancários obtidos pelo Auditor Fiscal (doc. no
04)evidenciam que, próximo às datas de liquidação das exportações e dos
créditos das receitas (identificadas pela expressão “01 - LIQ EXPORT”), eram
realizados débitos(TEDs) na conta corrente, destinados não apenas ao pagamento
direto das despesas da empresa, mas também à conta corrente da Sra. Maria do
Carmo Andrade. Nesta última hipótese, que engloba a esmagadora maioria das
TEDs realizadas, os recursos transferidos também se destinavam ao pagamento
de custos/despesas da própria Recorrente.
Neste tópico, portanto, a Recorrente comprovará que os débitos apurados
na conta corrente no 00045-4 se referem ao pagamento dos custos e despesas
inerentes ao exercício da sua atividade, ainda que por intermédio da Sra. Maria do
Carmo Andrade. Desse modo, com a identificação dos beneficiários e das causas
dos pagamentos, não havia como a Fiscalização lançar o IRRF (35%) sobre os
valores debitados na mencionada conta, devido à inaplicabilidade do art. 61 da Lei
no 8.981/1995. É ver.
A atividade do Estado é plenamente vinculada no que diz respeito à
fiscalização tributária, o que significa dizer que a lei não dá qualquer margem de
liberdade aos agentes administrativos. Noutras palavras, as autoridades fiscais
não gozam de discricionariedade para apreciar a conveniência e a oportunidade
de agir, de modo que a fiscalização tributária estará sempre adstrita a uma norma
legal: trata-se da sujeição do Estado aos princípios constitucionais da legalidade e
da tipicidade cerrada.
Isso quer dizer que as autoridades fiscais apenas estarão autorizadas a agir
e a impor as obrigações tributárias quando houver a perfeita adequação entre o
evento fático-material praticado pelo contribuinte e a situação hipotética descrita
na norma de incidência tributária. Inexistindo essa adequação, por menor que
seja, não ocorre o fato gerador a partir do qual a obrigação tributária se origina,
seja ela principal ou acessória.
Assim, se o lançamento tributário é o ato administrativo pelo qual a
autoridade fiscal verifica a ocorrência do fato gerador, deste ato deve advir a
correta valoração dos fatos identificados na investigação fiscal, ou seja, a
confirmação cabal de que o evento realizado pelo contribuinte se amolda à
hipótese de incidência tributária. Inexistindo essa adequação, o lançamento
estará equivocado e implicará o cancelamento do tributo e/ou da penalidade
exigida.
No caso em exame, restou demonstrado que o lançamento do IRRF se
baseou, com o devido respeito, na equivocada premissa de que os débitos
verificados na conta bancária da Recorrente decorriam de pagamentos sem causa
ou a beneficiários não identificados, razão pela qual a Autoridade Lançadora
Fl. 7905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
50
compreendeu estarem concretizadas as hipóteses previstas no caput e no § 1o do
art. 61 da Lei no 8.981/199512.
Entretanto, as diversas TEDs debitadas na conta corrente no 00045-4
tinham como intermediária a Sra. Maria do Carmo Andrade, irmã dos sócios-
proprietários e integrante do grupo econômico familiar. E os recursos eram
utilizados por ela para o pagamento das despesas da Recorrente, especialmente
com os seus fornecedores. Em termos direitos, não obstante o trânsito pela conta
da Sra. Maria do Carmo, os valores debitados na conta da empresa eram
totalmente destinados ao pagamento das suas próprias despesas.
Quanto a esse trânsito, aliás, é necessário chamar a atenção para outra
incongruência da inspeção fiscal. É que, por ocasião dos débitos realizados nas
contas da Café Rio Cochá e do Sr. José Marcos Pereira da Mota, a Fiscalização,
constatando que os recursos eram sempre destinados à conta do Uilton Rodrigues
da Silva, concluiu que todos eles seriam interpostas pessoas utilizadas pela
Recorrente para burlar as obrigações tributárias.
Como já se salientou, a Autoridade Fiscal, a partir da análise exclusiva do
trajeto percorrido pelos recursos debitados nas contas atribuídas à Recorrente,
mas sem investigar o trajeto feito pelos recursos creditados nas mesmas contas,
compreendeu existir uma sistemática organizada pela empresa para ocultar
receitas operacionais.
Assim, com a visão de apenas um lado da moeda13, o Fisco atribuiu não só
às operações de débito, mas também às de crédito, os efeitos jurídicos que julgou
serem apropriados: além de tributar as saídas pelo IRRF, tributou as entradas
como se os recursos fossem receitas operacionais omitidas via interposição de
pessoas (PTA no 10670-721317/2014-58). Ademais, estendeu as suas conclusões
para as receitas e despesas escrituradas pela Recorrente, que são objeto dos
créditos e débitos realizados na conta no 00045-4 e de debate neste PTA (no
10670.721318/2014-01).
Diante desses fatos, a questão trazida pela Recorrente é muito simples: se
para fins de tributação das supostas receitas auferidas a Autoridade Fiscal tratou a
Recorrente, a Café Rio Cochá, José Marcos Pereira da Mota e o próprio Uilton
Rodrigues da Silva como uma única pessoa, também deveria ter tratado a
Recorrente e a Sr. Maria do Carmo Andrade como uma única pessoa para fins de
pagamento das despesas incorridas com o exercício da atividade econômica.
Afinal, o que serve para beneficiar o Fisco, também deve beneficiar o
contribuinte.
Dessa forma, caso a Autoridade lançadora tivesse estendido a investigação
para a Sra. Maria do Carmo Andrade, assim como fez em relação ao Sr. Uilton
Rodrigues da Silva, teria constatado que as TEDs direcionadas a ela - motivadoras
dos débitos realizados na conta corrente no 00045-4 - tinham como causa e
objeto o pagamento dos custos e despesas operacionais da Recorrente,
escriturados nas ECDs e informados nas DIPJs.
Fl. 7906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
51
A despeito dessa falha na investigação fiscal, a Recorrente, como já dito,
apresenta novamente os extratos bancários e comprovantes de realização dessas
TEDs, além dos documentos que comprovam a quitação das despesas da empresa
pela Sra.
Maria do Carmo Andrade, mediante a utilização dos recursos que lhe foram
transferidos (doc. no 02, cit.). Esses documentos comprovam o exato trajeto feito
pelos recursos debitados na conta no 00045-4 da Recorrente: transferência para a
Sra. Maria do Carmo, seguida pelo pagamento de custo/despesa da empresa com
fornecedores diversos.
Além disso, as anexas planilhas e sua respectiva documentação (doc. no 02,
cit.) também revelam que vários dos débitos (TEDs) realizados na conta no 00045-
4 da Recorrente se referiram ao pagamento direto dos custos e despesas da
empresa, sem trânsito pela conta corrente da Sra. Maria do Carmo. Dessa forma,
embora a Autoridade Fiscal não tenha aprofundado a investigação, essas planilhas
elaboradas pela Recorrente, somadas aos extratos bancários obtidos na inspeção
(doc. no 04, cit.), revelam quem foram os beneficiários e também as causas para
os pagamentos.
Isso posto, uma vez que a causa e os beneficiários dos pagamentos foram
devidamente identificados, conforme as razões já amplamente expostas neste
arrazoado, conclui-se que o lançamento do IRRF se baseou na equivocada
valoração jurídica dos fatos (erro de direito), pois a Fiscalização procedeu ao
errôneo enquadramento da conduta da Recorrente no tipo estabelecido pela
norma tributária.
Logo, se o lançamento se assentou em fundamento legal equivocado, é
certo que a exigência do IRRF sobre os débitos realizados na conta fiscalizada (no
elevado percentual de 35%) está sendo feita com base em irrefutável erro de
direito, resultante do desalinhamento do fato concreto com a norma que serviu
de fundamento jurídico para a constituição do crédito tributário.
Nessa linha, a distorcida compreensão da lei fez com que o lançamento
fosse praticado de forma ilegal pelo Fisco. Realmente, se a atividade tributária
guarda intrínseca relação com os elementos da norma de regência, em razão do
princípio da tipicidade cerrada, não se pode olvidar que o embasamento do
lançamento em norma inaplicável retira o seu fundamento legal de validade e
impossibilita a sua manutenção na esfera jurídica.
(...)
Concluindo, o erro de direito cometido pela Fiscalização impede que o
lançamento produza os seus efeitos regulares na esfera jurídica, por lhe faltar o
fundamental legal de validade. Preceituando a lei que o IRRF incidirá sobre os
pagamentos sem causa ou beneficiários não identificados, a Administração
Tributária jamais poderia ter se desbordado da realidade dos fatos - isto é, da
identificação da causa e do beneficiário dos pagamentos realizados pela
Fl. 7907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
52
Recorrente - para aplicar o tipo legal em desacordo com a hipótese de incidência
delineada.
Se assim procedeu, isto é, contra legem, contaminou o ato administrativo
com vício insanável, razão pela qual deve ser cancelado o crédito tributário
relativo ao IRRF.
III.4. Impossibilidade de cumular o IRRF de que trata o art. 61 da Lei no
8.981/1995 com o lançamento de IRPJ sobre o lucro tributado por
arbitramento. Limites de aplicação da norma: jurisprudência firmada pela
CSRF do CARF.
Cumpre reforçar que o lançamento do IRRF foi embasado na suposta
ausência de comprovação da causa dos pagamentos realizados pela Recorrente,
pois, embora a Autoridade Fiscal tivesse ciência dos beneficiários desde o curso
da investigação, não enxergou que os recursos saíram da conta bancária da
empresa para o pagamento dos seus próprios custos e despesas operacionais.
A Autoridade Fiscal, contudo, não parou por aí. Julgando ser imprestável a
documentação contábil que dava suporte aos créditos (receitas) e débitos
(pagamentos)lançados na conta bancária da Recorrente, arbitrou o lucro
supostamente auferido nos anos de 2009 e 2010, lançando sobre ele o IRPJ e a
CSLL. Além disso, “zerou” no sistema da RFB os prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL referentes àqueles anos. Nas suas palavras: (...)
A esta altura, já é possível constatar que o mesmo fato - ausência de
comprovação da causa dos pagamentos realizados pela Recorrente - foi utilizado
para (i)desconsiderar os custos e despesas incorridos pela empresa e, por
consequência, constituir o IRPJ e a CSLL sobre a totalidade das receitas apuradas,
além de zerar o seu prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL; (ii) exigir o
IRRF à alíquota de 35% e, ainda, (iii) ancorar a multa de ofício (de 75%), aplicada
sobre o IRPJ, a CSLL e o IRRF. Trocando em miúdos: sobre a mesma base de
cálculo (“pagamento sem causa a terceiros”), a Fiscalização está exigindo o IRPJ, a
CSLL, o IRRF e a multa de ofício.
A questão a ser tratada no presente tópico é bastante simples e já foi
enfrentada pelo CARF, inclusive por sua Câmara Superior de Recursos Fiscais. Fato
é que, sem se ater aos limites da aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995, a
Autoridade Fiscal lançou, em duplicidade, imposto sobre os valores pagos pela
Recorrente a terceiros. Ou seja: sobre a mesma base de cálculo, a Fiscalização
está a exigir o IRPJ, a CSLL e o IRRF. A tentativa da Fiscalização de sobrecarregar a
tributação dos ditos “pagamentos sem causa” é veementemente rechaçada pelo
CARF, como se passa a expor.
Em apertada síntese, a jurisprudência administrativa firmou entendimento
no sentido de que a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995 está reservada
àquelas hipóteses em que a Fiscalização prova a existência de um “pagamento
sem causa” ou a “beneficiário não identificado”, desde que - e aqui reside ponto
Fl. 7908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
53
essencial ao desfecho da insurgência - tais valores não possam ser alcançados pela
incidência do IRPJ.
No caso em exame, é fácil perceber que os pagamentos (custos e
despesas)realizados pela Recorrente, além de terem sofrido a incidência do IRRF
com a alíquota de 35%, resultaram na majoração do lucro sobre o qual foi lançado
o IRPJ e na retificação dos prejuízos fiscais escriturados nos anos de 2009 e 2010,
que foram zerados no sistema da RFB. Noutras palavras, tais pagamentos foram
tratados como indedutíveis na formação do lucro tributável. Explica-se.
Na sistemática do lucro presumido, quando a lei estabelece que a base para
cálculo do IRPJ será de 8% sobre o total das receitas conhecidas (no caso de
atividade comercial, como a da Recorrente), está partindo da presunção de que
este é o lucro sobre o qual deve incidir o imposto e o seu adicional, resultante da
seguinte equação: receita (-) despesas. A presunção contida na norma, portanto,
é a de que, de tudo o que a pessoa jurídica auferiu, 92% equivalem a despesas
dedutíveis e, consequentemente, redutoras do lucro.
Todavia, quando o lucro da pessoa jurídica é arbitrado, como foi feito em
relação à Recorrente, a situação se mostra distinta. Exatamente por ter arbitrado
o lucro, em razão de não confiar nos documentos contábeis da empresa, a
Fiscalização ainda lhe impôs uma penalidade: mais do que simplesmente aplicar o
percentual de 8% sobre as receitas conhecidas, presumiu que o seu lucro líquido
tributável (receitas x 8%) foi 20% maior (acréscimo de 1,6% sobre o lucro).
Como as receitas apuradas e conhecidas não se tornaram maiores em razão
do simples arbitramento do lucro (aliás, elas permaneceram iguais), a conclusão a
que se chega é a de que o acréscimo de 1,6% sobre o lucro tributável se deu em
razão de parte das despesas terem sido consideradas indedutíveis. Noutras
palavras, as despesas passíveis de dedução foram reduzidas (de 92% para 90,4%),
majorando o lucro sobre o qual foi exigido o IRPJ.
Nota-se, destarte, que a sistemática do lucro arbitrado traz, em si, uma
dupla presunção contra o contribuinte: a de que parte das suas despesas é
dedutível do lucro tributável; e a de que outra parte extraordinária dessas
despesas é indedutível.
Ora, se os pagamentos das despesas haviam reduzido o lucro líquido da
empresa, mas foram considerados indedutíveis pela Autoridade Fiscal, cabia a ela
tão somente exigir o IRPJ e a CSLL sobre as receitas apuradas, com os acréscimos
legais.
Nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou
contra a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995, nas hipóteses em que as
despesas que reduziram o lucro líquido (base para o IRPJ e a CSLL) foram
desconsideradas pela Fiscalização (como ocorre neste caso).
Veja-se, nessa linha, a ementa do acórdão no 9202-00.686, julgado pela
CSRF no ano de 2010, no qual ela assinalou a impossibilidade de aplicação do art.
Fl. 7909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
54
61 da Lei no 8.981/95 com a exigência concomitante, sobre os mesmos valores, do
IRPJ.(...)
No caso em exame, vale repetir, a Autoridade Fiscal apurou e teve
conhecimento exato do montante total das receitas auferidas pela Recorrente,
que foram tratadas como receitas omitidas e, consequentemente, aumentaram o
lucro sobre o qual foram lançados o IRPJ e a CSLL. Portanto, se os pagamentos dos
custos e despesas atrelados àquelas receitas - e que haviam reduzido o lucro -
foram totalmente desconsiderados pela Fiscalização, é certo que ela não pode, ao
mesmo tempo, tributá-los pelo IRRF e pelo IRPJ.
Diante do exposto, também por essa razão se conclui pela insubsistência do
crédito tributário relativo ao IRRF e multa de ofício sobre ele lançada, que devem
ser cancelados.
III.5. Desproporcionalidade e excessiva tributação imposta pela
Fiscalização: inaplicabilidade do art. 61 da Lei no 8.981/1995, ainda uma
vez.
A Recorrente não poderia deixar de pontuar que a conduta da Fiscalização
lhe impôs tributação desproporcional e excessiva, em patente inobservância aos
princípios da proporcionalidade e do não-confisco. Tais postulados, nunca é
demais lembrar, servem de verdadeiras balizas para a interpretação das normas
tributárias, cuja correta leitura não pode desconsiderar a unidade do sistema
tributário e os valores albergados pela Constituição Federal.
Já foram vistas acima as razões que conduzem à impossibilidade de se
proceder à desconsideração dos pagamentos de custos e despesas com o
lançamento do IRPJ e, simultaneamente, fazer incidir, sobre a mesma base, o IRRF
à alíquota de 35%.
No presente tópico, a Recorrente revelará o percentual exorbitante
derivado da combinação das cobranças, o que apenas reforça a impossibilidade
de cumulação da tributação. Veja-se:
(a) com a desconsideração das despesas relativas aos “pagamentos sem
causa”, a Fiscalização exigiu: alíquota combinada de IRPJ e CSLL equivalente
a 34%, cumulada com a aplicação de multa de 75%, totalizando alíquota
efetiva de 59,50% sobre os valores pagos a terceiros e que resultaram no
aumento do lucro tributado;
(b) com a aplicação de penalidade (art. 61): “IRRF” de 53,85%(considerando
a base de cálculo reajustada), cumulada com a aplicação de multa agravada
de 75% sobre o principal, totalizando alíquota efetiva de 94,23%.
Em síntese, ao cumular a glosa das despesas com a penalidade do art. 61, o
Fisco
está
a
exigir
153,73%
sobre
a
mesma
hipótese,
qual
seja,
pagamento(custo/despesa) atrelado à operação cuja causa não foi comprovada. O
efeito lesivo não passou despercebido aos olhos do antigo Conselheiro do CARF,
Fl. 7910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
55
José Antônio Minatel, que já havia constatado o excesso praticado pela
Fiscalização em casos como o presente. (...)
Também por essa razão, resta patente a impossibilidade de se exigir o IRPJ
e o IRRF veiculado no art. 61 da Lei no 8.981/1995, porquanto resultaria em
tributação absolutamente exorbitante. Inquestionável, pois, a correta inteligência
conferida pelo CARF à norma, cuja aplicação fica restrita às hipóteses em que os
valores não sejam alcançados pela incidência do IRPJ. Como, como caso em tela,
houve o lançamento do IRPJ, o cancelamento do crédito tributário relativo ao
IRRF e sua respectiva multa de ofício é medida que se impõe.
Ademais, as lições de José Antônio Minatel antecipam o que será exposto a
seguir: o IRRF à alíquota de 35% tem, a bem da verdade, natureza jurídica de
multa isolada. E as consequências dessa constatação serão abordadas a seguir.
III.6. Ad argumentandum: a natureza jurídica da exação contida no art. 61 da Lei
no 8.981/1995 é de multa isolada travestida de tributo. Impossibilidade de
aplicação da multa de ofício (75%) sobre o IRRF(multa isolada).
Como visto, baseado na suposta falta de comprovação das operações
capazes de sustentar os pagamentos realizados a terceiros, o Auditor Fiscal
desconsiderou as despesas deduzidas pela Recorrente e sobre o lucro apurado fez
incidir o IRPJ a CSLL. Noutra mão, aplicou sobre os pagamentos considerados sem
causa a penalidade prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95. Vale conferir, mais uma
vez, a redação da norma: (...)
Para melhor compreensão dos contornos e natureza da norma, bem como
da ilegalidade de sua aplicação, faz-se indispensável desdobrar a análise do art. 61
da Lei no 8.981/1995 entre o caput e os comandos insculpidos em seu parágrafo
primeiro.
Pois bem. Como de conhecimento, a RFB baseia parte de seu controle e
fiscalização nas informações sobre as transações realizadas entre partes
identificadas, utilizando-se, para tanto, de sistema de cruzamento de informações
extremamente avançado.
Assim, ao confrontar a informação prestada pelo pagador (tomador de um
serviço ou adquirente de bens/produtos) com as informações prestadas pelo
beneficiário(prestador dos serviços ou vendedor de bens/produtos), o Fisco pode
verificar possíveis discrepâncias financeiras e, em última análise, apontar eventual
imperfeição do recolhimento tributário das partes.
Via de regra, o cruzamento de informações entre partes identificadas
permite a averiguação de possível omissão de receitas do beneficiário, situação
constatada a partir de informações financeiras contrastantes às informações
prestadas pela fonte de pagamento, usualmente verificada com a declaração de
receitas inferiores às despesas declaradas pelo pagador (omissão de receitas).
Fl. 7911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
56
O cruzamento automático de dados, todavia, acaba sendo impossibilitado
na hipótese de realização de pagamento a beneficiário não identificado. Neste
caso, o Fisco deixa de dispor de informações sobre o beneficiário, restando
virtualmente impedido de fiscalizar o recolhimento tributário devido sobre os
rendimentos recebidos.
Assim, visando alcançar possíveis rendimentos tributáveis de terceiros não
identificados e punir/desestimular a prática de transferência de recursos da
espécie, editou-se o caput do dispositivo transcrito, criando-se uma figura mista
de imposto de renda na fonte (visa alcançar rendimentos de terceiros,
presumidamente omitidos) e penalidade (alíquota majorada e base de cálculo
reajustada).
No caso do caput do artigo houve, pois, clara intenção de alcançar os
rendimentos dos beneficiários não identificados, em razão de mera presunção de
que, ante a ausência de identificação do destinatário e impossibilidade de
cruzamento de informações, a omissão de receitas seria iminente. Nesta hipótese,
como não se faz possível à RFB fiscalizar o desconhecido, o foco da tributação foi
alterado para a incidência exclusiva na fonte, recaindo sobre o pagador, com a
inclusão de penalidade para punir e coibir a prática (alíquota majorada e base
reajustada).
De toda forma, mesmo se aproximando da técnica da substituição
tributária, o caput do dispositivo não se confunde com a referida figura pois
impõe penalidade à fonte pagadora, a qual deverá arcar com a alíquota de 35%
sobre a base de cálculo reajustada, resultando na alíquota efetiva de 53,85%. Ora,
estivesse o dispositivo tratando de substituição tributária, em que a fonte
pagadora se apresenta como mero responsável tributário, a retenção dar-se-ia em
patamares normais e não em escorchante e atípica tributação efetiva de 53,85%.
De outro norte, o art. 61 da Lei no 8.981/1995 não se estende apenas aos
rendimentos de terceiros presumidamente omitidos. Há, ainda, previsão expressa
quanto à aplicação do IRRF em relação às operações que, mesmo possuindo
beneficiário identificado, são reputadas como não comprovadas ou sem causa:
(...)
De início, note-se que o parágrafo primeiro se diferencia da previsão do
caput, pois visa coibir o pagamento realizado em relação a operações inidôneas
(não comprovadas ou sem causa), as quais poderiam gerar distorções no cálculo
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da fonte de pagamento.
Não se pretende, portanto, alcançar - por presunção - os rendimentos
supostamente omitidos por terceiros não identificados; objetiva-se punir o
pagamento baseado em operação não comprovada/sem causa, tendo-se a fonte
pagadora como sujeito passivo da relação tributária.
Ou seja, enquanto no caput do dispositivo verifica-se o nexo causal entre o
pagamento e a presença de terceiro não identificado, no parágrafo primeiro este
Fl. 7912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
57
se dá entre a realidade da operação (não comprovada ou sem causa) e o
pagamento pelo tomador de serviços e/ou adquirente de bens (no caso, a
Recorrente).
É dizer: o caput do dispositivo funciona como figura punitiva híbrida, tendo
por sujeito passivo o beneficiário não identificado e como responsável a fonte
pagadora. Já o parágrafo primeiro do art. 61 apresenta-se como verdadeira
penalidade imposta à fonte pagadora (sujeito passivo da relação).
Feitas as considerações preliminares, passemos à análise do caso concreto.
A leitura do TVF demonstra a inequívoca tipificação da conduta da Recorrente no
parágrafo primeiro do art. 61 da Lei n. 8.981/1995. No entanto, há também
equivocada menção ao tipo “beneficiário não identificado”. (...)
Afastando-se de plano o equívoco da Fiscalização, calha frisar que os
beneficiários dos pagamentos realizados foram devidamente identificados, sem
maiores ressalvas. A própria Fiscalização admitiu no TVF, de modo expresso, que
as TEDs debitadas na conta do Banco Itaú foram destinadas à Sra. Maria do Carmo
Andrade, tendo sido demonstrado que ela utilizou os recursos recebidos para o
pagamento de custos e despesas da própria Recorrente.
E como já dito, o termo “beneficiário não identificado” limita-se à ausência
de identificação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas ao pagamento,
diferindo claramente da expressão “beneficiário identificado”. Logo, não há como
dizer, tal como exposto no TVF, que os pagamentos foram feitos a beneficiários
não identificados.
Como consectário lógico e incindível da conclusão traçada, tem-se,
portanto, a tipificação exclusiva da conduta da Recorrente nos moldes do
parágrafo primeiro do art. 61 (operação não comprovada/pagamento sem causa),
em que a empresa autuada se apresenta como verdadeiro sujeito passivo da
penalidade.
Estabelecido que o IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/1995 é, na
realidade, multa isolada travestida de tributo, resta investigar a sua principal
consequência: impossibilidade de exigência da multa de ofício sobre multa
isolada.
Com efeito, não é de hoje que a jurisprudência pátria assegura a
inviabilidade de incidência de “multa sobre multa”, consoante repisado em
precedente do CARF. A situação nele examinada é precisamente a discutida nos
presentes autos, valendo conferir: (...)
Assim, como o auto de infração consigna exigência de penalidade sobre
penalidade, se porventura restar mantido o lançamento do IRRF (o que se admite
para argumentar), deve ser cancelada integralmente a cobrança da multa de
ofício (75%)aplicada sobre ele, inclusive em atenção ao posicionamento do CARF.
Fl. 7913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
58
Entretanto, acaso estes doutos Julgadores considerem que o IRRF tem
natureza jurídica de tributo (ao contrário do que se defendeu linhas acima e
assinalou o CARF), a Recorrente não se furtará ao dever de examinar as
consequências jurídicas deste entendimento.
III.7. Ad argumentandum: caso se considere que o IRRF tem a natureza de
tributo, há a impossibilidade de exigi-lo na hipótese de o imposto ter sido
pago pelo beneficiário ou dele estar sendo exigido. Ausência de
investigação pela Autoridade Fiscal.
Caso se entenda pela natureza de pura e simples substituição tributária do
IRRF lançado com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995, é imprescindível verificar
se o eventual recolhimento tributário foi realizado pelo beneficiário, visando,
assim, evitar a cobrança do imposto em duplicidade e o enriquecimento ilícito do
erário.
Como se sabe, a retenção na fonte apresenta-se como técnica de
antecipação do tributo devido pelo beneficiário. Dessa forma, se os tributos
devidos forem diretamente recolhidos pelo beneficiário, a incidência da retenção
deixa de se fazer possível, sob pena de enriquecimento ilícito da União (sendo
possível apenas a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação formal).
Apesar disso, a Fiscalização não afirmou, em momento algum, terem os
beneficiários dos pagamentos deixado de tributar as importâncias recebidas.
Muito pelo contrário, mesmo constatando que as TEDs realizadas pela Recorrente
foram destinadas à conta corrente da Sra. Maria do Carmo Andrade, a Autoridade
Fiscal nem sequer indagou a ela sobre a causa dessas transferências, com o
objetivo de verificar o caminho que o dinheiro tomou.
Corre-se o risco, assim, de os valores estarem sendo exigido em
duplicidade, já que, repita-se, os recursos recebidos por ela foram utilizados para
o pagamento dos diversos fornecedores da Recorrente, conforme demonstram os
documentos ora colacionados (doc. no 02, cit.). É o que se passa a explicar.
Usualmente, o art. 61 da Lei no 8.981/1995 é aplicado justamente porque o
Fisco Federal não consegue identificar o beneficiário ou tem dúvida quanto à
natureza do rendimento vinculado ao “pagamento sem causa”. São essas as
justificativas apresentadas pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) para
aplicação da norma(Solução de Consulta Interna no 11 Cosit, de 08/05/2013): (...)
Ocorre que, no caso em mira, foram identificados os beneficiários dos
pagamentos e a Recorrente demonstrou a qual título os valores foram
transferidos. Sem entrar novamente mérito da questão, não há como o Fisco
sustentar, após tecer inúmeras considerações sobre o beneficiário dos
pagamentos ao longo do TVF, não ter elementos para aplicar a norma geral de
tributação.
Noutras palavras, se o Fisco identificou cabalmente para quem foram feitos
os pagamentos geradores dos débitos na conta da Recorrente, nada lhe impedia
Fl. 7914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
59
de aprofundar a investigação fiscal para alcançar de forma direta os beneficiários
dos rendimentos. Contudo, assim não procedeu o Auditor Fiscal, de modo que
não há como ele se valer da assertiva exposta na Solução de Consulta Interna da
COSIT, no sentido de que “não há segurança para a aplicação da norma geral de
tributação”.
Assim, devido ao amplo poder de investigação que lhe foi conferido,
exatamente para buscar a verdade material em torno dos fatos, a Autoridade
lançadora deveria, no mínimo, ter demonstrado que os beneficiários dos recursos
pagos por intermédio da Sra. Maria do Carmo Andrade não os submeteram à
tributação pelo imposto de renda nas suas próprias declarações de rendimentos
ou que o imposto não está sendo exigido deles por meio de lançamento de ofício.
Diante do exposto, se restar mantido o lançamento do IRRF, a solução da
questão necessariamente demandará o retorno dos autos à DRF de Montes Claros
para a realização de diligência. Afinal de contas, apenas o Fisco pode confirmar se
os fornecedores e prestadores da Recorrente submeteram os pagamentos que
lhes foram feitos à incidência do IRPF e, em caso negativo, se houve o lançamento
de ofício deste imposto. A resposta a esta diligência poderá determinar, como se
adiantou, o cancelamento da autuação ora combatida.
III.8. Ad argumentandum: a Autoridade Fiscal não poderia ter zerado os
prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas da CSLL, porquanto a Recorrente
possuía escrituração contábil fidedigna. Equívoco na apuração dos créditos
lançados a título de IRPJ e de CSLL, que deveria ter considerado a compensação
dos prejuízos fiscais e as bases negativas da contribuição. Revisão dos
lançamentos.
Vale relembrar que a Recorrente possuía prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL acumulados, os quais foram devidamente informados nas DIPJs
dos exercícios de 2010 e 2011. No entanto, esses prejuízos e bases negativas
foram totalmente zerados pela Fiscalização, porquanto ela considerou
imprestável a contabilidade da empresa e arbitrou o seu lucro.
Quanto a este ponto, restou demonstrado no tópico III.2 desta defesa que a
Autoridade Fiscal não poderia ter desconsiderado o regime de tributação
legalmente escolhido pela Recorrente, pois a sua escrituração contábil e fiscal
refletia com exatidão as receitas, custos e despesas da atividade exercida, os
quais foram devidamente registrados nas ECDs e informados nas DIPJs.
Desse modo, da mesma forma que o Auditor Fiscal deveria ter apurado o
Lucro Real da Recorrente para proceder ao lançamento, não poderia ter zerado os
seus prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL. E consequência disso é
uma só: se, ao final da apuração, fosse encontrada base tributável (lucro) para os
lançamentos, o cálculo do IRPJ e da CSLL deveria ter considerado os prejuízos
fiscais e as bases de cálculo negativas da contribuição, conforme determina a
legislação.
Fl. 7915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
60
E não se alegue que a compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas
da CSLL consistiria em prerrogativa do contribuinte (cabendo a ele exercê-la) e
não em dever de ofício da Autoridade fazendária. O CARF, há muito, já rechaçou
essa compreensão do Fisco em sua jurisprudência. (...)
Nesse cenário, a Autoridade Fiscal deveria, por dever de ofício, ter utilizado
os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas da CSLL para amortizar a base
tributável e o próprio IRPJ e CSLL que lançou contra a Recorrente. Se assim não
fez e o seu procedimento foi convalidado pela SRJ/RJO, é certo que foi cometido
equívoco na quantificação dos créditos tributários. Afinal, acaso a apuração
tivesse sido corretamente realizada (com a compensação dos prejuízos e bases
negativas), haveria significativa redução dos valores lançados.
Cumpre salientar, ademais, que a jurisprudência do CARF não faz qualquer
distinção quanto ao regime de tributação eleito pelo contribuinte, no que tange à
compensação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas das CSLL. Portanto,
mesmo se considerado correto o arbitramento do lucro da Recorrente - o que se
admite para argumentar -, o CARF deverá determinar o recálculo do IRPJ e da CSLL
para que os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas sejam deduzidas na
base tributável apurada pela Fiscalização.
Por fim, independentemente da compensação ou não dos prejuízos fiscais e
das bases de cálculo negativas da CSLL, a Autoridade Fiscal não poderia ter
simplesmente zerado esses saldos em seu sistema de dados. É que, como os fatos
fiscalizados se referem aos períodos de 2009 e 2010, o Auditor Fiscal, quando
muito, poderia ter desconsiderado os valores de prejuízo fiscal e base negativa
apurados pela Recorrente nestes anos específicos, mas jamais todo o saldo
escriturado e acumulado em anos anteriores. Ao proceder dessa forma, o Fisco
indiretamente estendeu os efeitos da autuação sobre fatos totalmente alheios ao
período inspecionado, o que não se pode admitir.
Ante ao exposto, na remotíssima hipótese de não ser acatado o pedido de
compensação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, este Eg.
Conselho deverá determinar, quando menos, a recomposição dos saldos zerados
pela Fiscalização, para que os respectivos valores escriturados pela Recorrente
possam ser utilizados futuramente.
IV. PEDIDOS.
Por todo o exposto, a Recorrente pede a reforma do acórdão recorrido para que:
(a) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido porquanto
o indeferimento sumário da prova pericial requerida, imprescindível para a
comprovação dos fatos e fundamentos apresentados na defesa, violou não
apenas o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório, mas também
o princípio da verdade material ao qual a Administração Pública está submetida;
Fl. 7916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
61
(b) sejam cancelados os autos de infração relativos ao IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e
IRRF, em razão dos equívocos cometidos no lançamento destes tributos,
conforme as razões jurídicas expostas nos itens III.2 a III.5 deste arrazoado;
(c) ad argumentandum, na remotíssima hipótese de manutenção do lançamento
referente ao IRRF, seja(m):
(c.1) cancelada a multa de ofício (75%) incidente sobre o IRRF,
considerando que este ostenta a natureza de multa isolada travestida de
tributo e a jurisprudência do CARF veda a incidência de “multa sobre
multa”;
(c.3) baixados os autos em diligência, para que a DRF de Montes Claros
informe se houve o pagamento do imposto de renda pelos beneficiários dos
pagamentos ou se há auto de infração lavrado para a sua exigência,
considerando que esta informação poderá determinar o cancelamento do
IRRF constituído e sua respectiva multa;
(d) ad argumentandum, na remotíssima hipótese de manutenção dos
lançamentos referentes ao IRPJ e à CSLL, seja(m):
(d.1) revistos os créditos tributários constituídos, determinando-se o
refazimento dos cálculos para que considerem a compensação dos
prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL, relativamente à
base tributável apurada pela Fiscalização; e,
(d.2) por fim, na remotíssima hipótese de não ser acatado o pedido de
compensação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, que
seja determinado, quando menos, a recomposição dos saldos zerados pela
Fiscalização, para que os respectivos valores escriturados pela Recorrente
possam ser utilizados futuramente. “
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, os autos versam acerca de AI de IRPJ (R$ 158.743,53), CSLL (R$
71.633,09), de COFINS (R$ 60.800,89), de PIS (R$ 13.173,54) e de IRRF (R$ 2.603.922,48), todos
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 7917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
62
De forma bem resumida, a autuação relativa ao IRPJ baseou-se na omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários cuja origem dos recursos utilizados não foi
comprovada, com fundamento no artigo 287, do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/2009), cuja matriz
legal é o artigo 42, da Lei n° 9.430/96, combinado ao artigo 537, do RIR/1999. Por decorrência da
omissão de receitas apurada relativa ao IRPJ foram lavrados os autos de infração referentes às
contribuições antes referidas.
Já a autuação relativa ao IRRF fundamentou-se na existência de pagamentos a
beneficiários não identificados ou sem causa, caracterizados por débitos em contas correntes de
titularidade do CAFE SABOR DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.604.778/0001-00,
conforme relatado no "TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL", com fulcro nos artigos 674 e 675 do
RIR/99.
Quanto ao mérito, assim constou no acórdão de pisoꓽ

Fl. 7918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
63
“V. AUTUAÇÃO DE IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS . DEPÓSITOS BANCÁRIOS
191. Quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, o próprio
impugnante admitiu na peça impugnatória que seriam empréstimos que sequer
foram contabilizados, dado que seriam decorrentes de práticas ilícitas e haveria
risco iminente no referido registro, em função do grau de periculosidade dos
respectivos cedentes. Veja-se o citado à fl.2467:
"Destaca-se, novamente, que a operação de empréstimo não foi
contabilizada em razão da prática de ilícito penal por parte dos cedentes do
empréstimo (crime de usura) e o risco iminente que o Requerente sofria, em
razão do grau de periculosidade de tais indivíduos."
192. Deve ser destacado que, a partir de 01/01/1997, com a edição da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários,
cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de
omissão de receita. Desta forma, passou a ocorrer a inversão do ônus da prova,
cabendo ao sujeito passivo da relação jurídica provar que a prática do fato que lhe
está sendo imputado não corresponde à realidade.
193. Por necessário, veja-se o caput do artigo 42ꓽ
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações."
194. Interpretando-se o artigo, percebe-se, com clareza, que, se o contribuinte
regularmente intimado não comprovar a origem dos recursos dos depósitos, estes
serão considerados receitas omitidas.
195. Nos termos do art. 9o, § 1 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, (art. 923 do
RIR/99), a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Neste
contexto, via de regra cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade
dos fatos registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
196. No presente caso, dada a ausência de escrituração regular e, configurada a
presunção legal de omissão de rendimentos, dá-se a inversão do ônus da prova
relativo aos depósitos bancários em questão (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 3o).
197. Se, hipoteticamente, decorrentes de empréstimo, como alega o impugnante,
devem por ele próprio ser esclarecidos os seus valores, as operações que lhe
deram causa, a finalidade, etc... E, por força da inversão do ônus da prova, devem
ser juntados os contratos e outros documentos que demonstrem a efetividade da
Fl. 7919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
64
operação. Ou seja, há que se elucidar a origem de tais recursos, o que em sua
impugnação o interessado não logrou fazer, pois não juntou qualquer contrato ou
documentos que demonstrasse a aventada finalidade dos supostos empréstimos
para a autuada.
198. Vale enfatizar que os supostos empréstimos sequer foram contabilizados,
como informa o interessado em sua peça impugnatória (fl. 2467).
199. É de se destacar ainda que, no caso em exame, os depósitos bancários foram
individualizados na planilha anexa ao Termo de Intimação expedido em
12/06/2014 (fls. 1492/1623), sendo o contribuinte intimado a comprovar a origem
dos valores creditados/depositados em suas contas correntes, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos.
200. O contribuinte foi reintimado em 16/07/2014 (fls. 1863/1993).
201. Cumpre destacar que as referidas planilhas foram consolidadas nos Anexos
ao Termo de Verificação Fiscal, conforme a seguir detalhadas:
201.1. PLANILHA- RECEITAS DO CAFÉ SABOR DE MINAS ESCRITURADAS EM ECDs
(fls. 236/241) 201.2. PLANILHA- RECEITAS DO CAFÉ SABOR DE MINAS
ESCRITURADAS EM ECDs (comparativa- mercado interno x exportação) - (fls241)
202. A despeito das intimações e reintimações acima, visando comprovar os
supostos empréstimos, o contribuinte nada esclareceu. Portanto, plenamente
correto o entendimento da fiscalização de que todas os créditos movimentados
em contas correntes da impugnante, objeto das intimações (fls1492/1623)
presumem-se “receitas omitidas”, ensejando a lavratura do Auto de Infração.
203. Acrescente-se que, como já analisado nos itens 154, 154.1 e 154.2, os
documentos anexados na fase impugnatória não comprovaram, por si só, os
empréstimos supostamente efetuados pelo impugnante e alegados em sua
defesa.
204. Voto, pois, por REJEITAR os argumentos do impugnante, para manter o
crédito tributário na integralidade.
VI. AUTUAÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL
205. Em síntese, o contribuinte defende que suas operações se referem a
empréstimos e pretende ver canceladas as autuações relativas às contribuições
para o PIS, COFINS e CSLL, aduzindo ainda que:
a) quanto ao PIS - que seu fato gerador é o faturamento mensal,
descabendo assim a tributação por estarem sendo tributados empréstimos;
b) quanto à COFINS - que também incidiria sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, não se aplicando
ao caso, pois as operações autuadas referirem-se a empréstimos;

Fl. 7920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
65
c) quanto à CSLL - que seu fato gerador é o resultado positivo apurado de
acordo com a sistemática do IRPJ; assim, como os valores verificados em
crédito bancários são decorrentes de empréstimos não se enquadram no
conceito de receita capaz de produzir lucro, não podendo assim prosperar a
autuação.
206. Pelos mesmos motivos que fundamentaram a autuação do IRPJ (itens 191 a
203 deste termo), verificamos que restaram incomprovadas as operações de
empréstimo.
207. Voto, pois, em relação às contribuições, por REJEITAR os argumentos do
impugnante, para manter o crédito tributário na sua integralidade.
VII. DA AUTUAÇÃO DE IRRF
208. O impugnante se vale das mesmas razões elencadas para o IRPJ, postulando
não poder prosperar a autuação quanto ao IRRF incidente sobre pagamentos sem
causa ou a beneficiários não identificados, e apontando contradição na autuação,
pois, segundo entende os destinatária dos pagamentos teriam sido identificados.
209. Torna a dizer que toda a movimentação financeira observada nas contas do
CAFÉ SABOR, inclusive as de saída (pagamentos) ocorreram de empréstimos
tomados com agiotas, sendo que as saídas foram feitas para pagamento dos
empréstimos tomados, o que não configuraria receita tributável pelo IRPJ e,
tampouco, obrigaria a reter o IR na fonte.
210. Destacam, mais uma vez, que não prestaram as informações solicitadas pelo
fisco pelo fato da origem dos valores envolvidos nas operações bancárias envolver
agiotas, sujeitos com alto grau de periculosidade e, portanto, precisavam saber
quais informações haviam sido apuradas pela fiscalização para poder apresentar
as informações e documentos necessários, estando assim impossibilitados, diante
das circunstâncias de fazerem qualquer retenção e pagamento de IR com a
identificação dos beneficiários.
211. Ratificam a informação de que as operações de empréstimos e seus
correspondentes pagamentos não foram contabilizadas em razão da prática de
ilícito penal por parte dos cedentes do empréstimo (crime de usura) e o risco
iminente que sofriam, em razão do grau de periculosidade dos indivíduos
envolvidos.
212. Com relação ao auto de infração do Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF,
cumpre observar que se fundou no artigo 61 da Lei n° 8.981/95, que assim
dispõeꓽ(...)
213. Consoante se verifica no parágrafo 1° deste dispositivo, a incidência do
imposto aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 7921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
66
214. A aplicabilidade do disposto no parágrafo 1° do art. 61 da Lei n° 8.981/95 ao
presente caso é clara e precisa. Primeiro, restou comprovada a efetivação dos
pagamentos, pressuposto material para a ocorrência da incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte. Segundo, a contribuinte e seus sócios foram
intimados a comprovar as operações ou suas causas, que deram origem aos
supracitados pagamentos, não logrando justificar ou comprovar tais transações.
215. Esclareça-se que o impugnante foi regularmente intimado a esclarecer a
causa dos pagamentos, mas, não obstante intimado e reintimado, nada elucidou a
este respeito.
216. Nos autos, restou minudentemente comprovado, pelos diversos documentos
anexos, que os pagamentos às fls. 331/334 (PLANILHA- PAGAMENTOS SEM CAUSA
E A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS – CC DE TITULARIDADE DO CAFÉ SABOR
DE MINAS), são na realidade desvinculados de qualquer atividade normal ou usual
da empresa restando evidente que a contribuinte incorreu no que se chama de
"pagamentos sem causa", sujeitos à tributação exclusiva de imposto de renda na
fonte, prevista no parágrafo 1° do artigo 61 da Lei n° 8.981/95.
217. O que ocorre nos presentes autos é que a fiscalizada estava obrigada, por lei
(Lei n° 8.981/95, art. 61, § 1°), a reter o imposto de renda na fonte quando
efetuou os pagamentos a terceiros, dado que não restaram comprovadas as
operações ou as suas causas.
218. Trata-se de responsabilização da fonte pagadora no caso de não retenção
disposta no art. 103 do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, o qual determina: "a fonte
pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha
retido".
219. Quanto ao reajustamento da base de cálculo este procedimento é
determinado por lei. Com efeito, efetivando a empresa "pagamentos sem causa",
por previsão legal, esses rendimentos são considerados líquidos, cabendo o
reajustamento da base de cálculo; é esse o comando inserto no art. 61, § 3°, da
Lei n° 8.981, de 1995.
220. De nada vale assim a argumentação de que alguns pagamentos teriam sido
identificados, posto que não restou comprovado que decorram de qualquer
atividade normal ou usual da empresa.
221. Igualmente não lhe aproveita a argumentação de que os pagamentos sejam
relacionados a empréstimos, porque tais não foram comprovados.
222. Mais gravoso ainda é a informação do contribuinte de que as operação de
empréstimos, e seus correspondentes pagamentos, não foram contabilizadas,
porque desta forma torna-se impossível fazer qualquer prova em seu favor,
independentemente da razão alegada para tal conduta (ilícito penal, crime de
usura ou o risco iminente).
Fl. 7922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
67
223. Voto, pois, com relação ao IRRF, por REJEITAR os argumentos do
impugnante, para manter o crédito tributário na sua integralidade. “
Refutando os fundamentos do acórdão de piso, a Recorrente protocolou o seu
Recurso Voluntário que julgou improcedente a Impugnação e manteve integralmente os créditos
tributários de IRPJ, CLSS, COFINS, PIS e IRRF lançados.
Para comprovar suas alegações, no sentido de cancelar os autos de infração, a
Recorrente, ao apresentar seu recurso voluntário, promoveu a juntada das planilhas e notas fiscais
mencionadas como doc. no 02, cujo objetivo é o de demonstrar que todas as TEDs (débitos)
realizadas na sua conta bancária (no 00045-4, agência 4268, Banco Itaú) e tratadas pela
Fiscalização como pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados se destinaram ao
pagamento dos seus próprios custos e despesas operacionais.
De acordo com a Recorrente, as planilhas e notas fiscais colacionadas como doc. no
02 evidenciariam que: (i) parte das TEDs realizadas na conta bancária da Recorrente tiveram como
destino direto as contas bancárias dos seus diversos fornecedores e prestadores; e (ii) a outra
parte das TEDs realizadas na conta bancária da Recorrente tiveram como destino prévio a conta da
Sra. Maria do Carmo Andrade, integrante do grupo econômico familiar que comanda o Café Sabor
de Minas, para esta efetuasse o pagamento dos diversos fornecedores e prestadores de serviços à
empresa.
Posteriormente, a Recorrente veio aos autos (e-fls. 5496 e seguintes)
argumentando que, devido ao enorme volume de notas fiscais, relacionadas a período que
remonta há antos, nem todas puderam ser anexadas ao Recurso Voluntário por ocasião do seu
protocolo, pois a sua localização demandou grande trabalho.
Contudo, por se tratar de documentos indispensáveis aos deslinde da controvérsia e
à persecução da verdade material pela Administração Tributária, a Recorrente carreou aos autos
cópias das notas fiscais mencionadas nas planilhas de no 05, 06 e 08 do doc. no 02 do Recurso
Voluntário (petição e-fls. 5360-5363).
E também afirmouꓽ
“Na planilha de no 05, a Recorrente demonstrou que a TED realizada na sua
conta corrente em 26/02/2009, no valor de R$ 288.704,00, destinou-se ao
pagamento da compra de grãos de café cru fornecidos pelos produtores Ismael
José de Andrade e Eduardo Eustáquio de Andrade, cujas notas fiscais de produtor
rural (saída) e de entrada na empresa recorrente (no 1209, no 1210 e no 1211)
somam a importância de R$ 288.000,00
Ao invés de efetuar o pagamento pela compra do café diretamente aos
produtores rurais (Srs. Ismael José de Andrade e Eduardo Eustáquio de Andrade),
a Recorrente, por conta e ordem destes, efetuou a TED em benefício da
Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba, para quitar as despesas desses
produtores com a compra de adubos e defensivos agrícolas fornecidos pela citada
Cooperativa.
Fl. 7923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
68
Dessa forma, as notas fiscais ora anexadas, mencionadas na planilha de no
05 como “Notas Fiscais de Adubos e Defensivos Pagos à Cooperativa Agropecuária
de Carmo do Paranaíba”, revelam que a Recorrente efetuou o pagamento, por
conta e ordem dos produtores Ismael José de Andrade e Eduardo Eustáquio de
Andrade, de despesas destes no importe de R$ 288.788,36, como forma de
quitação da compra de café cru realizada pela própria empresa recorrente (R$
288.000,00).
Na planilha de no 06, a Recorrente demonstrou que foram realizados
pagamentos à Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba, no valor total de
R$ 313.569,00, por meio da conta corrente no 04848-7, de titularidade da Sra.
Maria do Carmo Andrade.
Tais pagamentos foram feitos após a prévia transferência dos recursos pela
Recorrente à Sra. Maria do Carmo Andrade e se destinaram a quitar a compra de
grãos de café cru pelo Café Sabor de Minas, fornecidos pelos produtores Eduardo
Eustáquio de Andrade e Ismael José de Andrade. Com efeito, as notas fiscais de
produtor rural (saída) e de entrada do café cru na empresa recorrente (no 17, no
30, no 46 e no 47), já anexadas à planilha de no 06, somam a importância de R$
313.600,00.
Dessa forma, os pagamentos realizados pela Sra. Maria do Carmo Andrade
à Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba, por conta e ordem dos
produtores Ismael José de Andrade e Eduardo Eustáquio de Andrade, foram feitos
para quitar as despesas destes com a compra de adubos e defensivos agrícolas
junto à Cooperativa (no montante de R$ 314.601,50), em razão do fornecimento
de grãos de café cru à Recorrente.
O que se anexa neste momento, portanto, são as notas fiscais mencionadas
na planilha de no 06 como “Notas Fiscais de Adubos e Defensivos Pagos à
Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba”, referentes aos pagamentos
por conta e ordem efetuados pela Sra. Maria do Carmo Andrade, destinados a
quitar despesa operacional da própria Recorrente, qual seja, o pagamento dos
grãos de café cru adquiridos dos produtores Ismael José de Andrade e Eduardo
Eustáquio de Andrade.
Na planilha de no 08, a demonstração feita pela Recorrente é idêntica
àquela realizada na planilha de no 06: a Sra. Maria do Carmo Andrade, por conta e
ordem dos produtores Ismael José de Andrade e Eduardo Eustáquio de Andrade,
efetuou a quitação de despesas destes (com adubos e defensivos agrícolas) junto
à Cooperativa Agropecuária de Carmo do Paranaíba, em razão de eles terem
vendido grãos de café cru à Recorrente (no montante de R$ 1.169.630,00). Dessa
forma, os pagamentos realizados pela Sra. Maria do Carmo Andrade objetivaram,
ao fim e ao cabo, quitar despesa operacional da própria Recorrente.
A Recorrente colaciona, portanto, as notas fiscais mencionadas na planilha
de no 08 como “Notas Fiscais de Adubos e Defensivos Pagos à Cooperativa
Agropecuária de Carmo do Paranaíba”, relativas aos pagamentos feitos por conta
Fl. 7924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
69
e ordem dos produtores Ismael José de Andrade e Eduardo Eustáquio de Andrade,
em razão do fornecimento de café cru ao próprio Café Sabor de Minas.”
Posteriormente, às e-fls. 5496-5499, a Recorrente requereu a juntada de parecer
técnico contábil, elaborado por perito contábil independente, objetivando corroborar principais
fundamentos de defesa apresentados no Recurso Voluntário, no sentido de que:
a) a Recorrente possuía contabilidade fidedigna, na qual estavam escrituradas as
receitas auferidas e os custos e despesas incorridos nos anos de 2009 e 2010,
capazes de refletir o verdadeiro resultado fiscal/tributário auferido naqueles
períodos; e,
b) a Fiscalização, baseando-se exclusivamente nas movimentações bancárias
(créditos e débitos) espelhadas nos extratos da conta corrente no 00045-4, sem
conciliá-las com as receitas e despesas escrituradas na ECD, desconsiderou
indevidamente o regime de tributação escolhido pela Recorrente (Lucro Real) e
lançou os tributos ilegalmente.
Referido perito, a partir do confronto entre os mesmos extratos bancários e a
Escrituração Contábil Digital (ECD) obtidos pela Fiscalização, os quais serviram de suporte para a
autuação, concluiuꓽ

Devido à inadequada escrituração contábil (na ECD) das movimentações
bancárias (créditos e débitos) realizadas na conta corrente no 00045-4, agência no
4268 do Banco Itaú, a RFB autuou as entradas e saídas de recursos financeiros
constantes dos extratos bancários obtidos;

Por ter feito uma análise incompleta dos documentos detidos pela
Recorrente, a Fiscalização interpretou equivocadamente as informações dos
extratos bancários da conta corrente no 00045-4, pois não estabeleceu a conexão
entre os recursos que ingressaram na referida conta (R$ 5.480.500,80) e as receitas
de exportação do café, as quais representaram 99,99% daqueles ingressos; tiveram
suas notas fiscais escrituradas na ECD e foram registradas nas contas de resultado,
formando a base tributária (lucro/prejuízo do exercício);

Ainda em razão da análise incompleta dos documentos detidos pela
Recorrente, a Fiscalização também não estabeleceu a conexão entre os recursos
que saíram da conta corrente no 00045-4 (R$ 4.835.856,06) e as despesas incorridas
pela empresa com o exercício da sua atividade, cujas notas fiscais (de entrada de
mercadorias/insumos) foram escrituradas na ECD e registradas nas contas de
resultado, formando a base tributária (lucro/prejuízo do exercício);

Quanto às saídas dos recursos, verificou-se que R$ 3.563.145,83 (73,68%)
foram transferidos para a conta da Sra. Maria do Carmo, tendo sido utilizados para
pagar fornecedores da Recorrente, conforme comprovou a documentação suporte
(TEDs, extratos bancários, notas fiscais etc.). O montante restante de R$
Fl. 7925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
70
1.272.710,23 (26,32%) também se destinou ao pagamento das despesas da
Recorrente, porém foi transferido diretamente da conta corrente no 00045-4 para
as contas dos fornecedores de bens e serviços;

Considerando que o inadequado registro da movimentação bancária não
afetou a formação das bases tributárias nos anos de 2009 e 2010, porquanto houve
a escrituração das notas fiscais de saída (receitas) e de entrada (despesas) de
mercadorias, a Fiscalização se equivocou ao desconsiderar o regime de apuração
escolhido pela Recorrente (Lucro Real) e ao arbitrar o seu lucro, lançando os
tributos de forma ilegal e arbitrária;

A inadequada análise da contabilidade da Recorrente, com o consequente
afastamento do regime tributário eleito (Lucro Real), fez com que a Fiscalização
desconsiderasse o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa apurados nos anos de
2009 e 2010, resultando na exigência do IRPJ e da CSLL sem que tenha ocorrido o
seu fato gerador (a existência de lucro no exercício). A Fiscalização também
desconsiderou o prejuízo fiscal e a base negativa apurados até o final do ano de
2008, malgrado este período não tenha sido fiscalizado; e,

Por fim, a Fiscalização deve rever o seu procedimento, pois lançou o IRPJ e a
CSLL sobre as receitas apuradas na conta bancária da Recorrente, desprezando o
seu prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa apurados conforme a Sem que as
entradas e saídas dos recursos fossem conciliadas com as receitas e despesas
escrituradas na ECD, o que lhe permitiria verificar se a movimentação fiscal estava
devidamente registrada e refletida, a Fiscalização presumiu que as entradas
consistiram em receitas não tributadas e as saídas em pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados;

A partir do confronto entre as movimentações bancárias realizadas na conta
corrente no 00045-4 e as informações constantes da ECD, verificou-se que as
entradas e saídas de recursos financeiros decorreram de receitas auferidas com a
venda de café (mercados interno e externo) e de despesas com o pagamento de
fornecedores, cujas respectivas notas fiscais de saída e entrada de mercadorias
foram escrituradas na ECD;

A conciliação entre as movimentações bancárias realizadas na conta
corrente no 00045-4 e as notas fiscais de saída e entrada de mercadorias
escrituradas na ECD revelou que, embora o movimento bancário não tenha sido
devidamente registrado, as receitas e despesas foram devidamente contabilizadas
pela Recorrente, possibilitando que o seu resultado fiscal/tributário fosse
devidamente apurado conforme o regime de tributação eleito (Lucro Real);

A conciliação entre as movimentações bancárias e as receitas e despesas
escrituradas na ECD, a partir da documentação suporte (notas fiscais), também
Fl. 7926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
71
revelou a existência de diferenças inexpressivas de valores, mostrando que, embora
a conta corrente no 00045-4 não tenha sido devidamente registrada contabilmente,
a movimentação bancária foi devidamente refletida na movimentação
fiscal/tributária da Recorrente;

A conta bancária é uma conta contábil de transição e não afeta a base
tributária. Assim, desde que as receitas e despesas tenham sido devidamente
escrituradas com fundamento na documentação suporte (notas fiscais de entrada e
saída de mercadorias) e registradas nas contas de resultado (Demonstração do
Resultado do Exercício), a movimentação bancária/financeira não interferirá na
movimentação fiscal/tributária (Patrimônio Líquido);

No caso dos autos, como as notas fiscais de aquisição de bens e
serviços(despesas) e as notas fiscais de venda do café (receitas) foram devidamente
registradas pela Recorrente na ECD, a movimentação financeira correspondente,
independentemente de ter sido feita via caixa, bancos, terceira pessoa ou mútuo,
não afetou a base tributária (lucro do exercício) sobre a qual a sociedade apurou e
declarou corretamente os tributos, conforme a sistemática eleita (Lucro Real);

Por ter feito uma análise incompleta dos documentos detidos pela
Recorrente, a Fiscalização interpretou equivocadamente as informações dos
extratos bancários da conta corrente no 00045-4, pois não estabeleceu a conexão
entre os recursos que ingressaram na referida conta (R$ 5.480.500,80) e as receitas
de exportação do café, as quais representaram 99,99% daqueles ingressos; tiveram
suas notas fiscais escrituradas na ECD e foram registradas nas contas de resultado,
formando a base tributária (lucro/prejuízo do exercício);

Ainda em razão da análise incompleta dos documentos detidos pela
Recorrente, a Fiscalização também não estabeleceu a conexão entre os recursos
que saíram da conta corrente no 00045-4 (R$ 4.835.856,06) e as despesas incorridas
pela empresa com o exercício da sua atividade, cujas notas fiscais (de entrada de
mercadorias/insumos) foram escrituradas na ECD e registradas nas contas de
resultado, formando a base tributária (lucro/prejuízo do exercício);

Quanto às saídas dos recursos, verificou-se que R$ 3.563.145,83 (73,68%)
foram transferidos para a conta da Sra. Maria do Carmo, tendo sido utilizados para
pagar fornecedores da Recorrente, conforme comprovou a documentação suporte
(TEDs, extratos bancários, notas fiscais etc.). O montante restante de R$
1.272.710,23 (26,32%) também se destinou ao pagamento das despesas da
Recorrente, porém foi transferido diretamente da conta corrente no 00045-4 para
as contas dos fornecedores de bens e serviços;

Considerando que o inadequado registro da movimentação bancária não
afetou a formação das bases tributárias nos anos de 2009 e 2010, porquanto houve
Fl. 7927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
72
a escrituração das notas fiscais de saída (receitas) e de entrada (despesas) de
mercadorias, a Fiscalização se equivocou ao desconsiderar o regime de apuração
escolhido pela Recorrente (Lucro Real) e ao arbitrar o seu lucro, lançando os
tributos de forma ilegal e arbitrária;

A inadequada análise da contabilidade da Recorrente, com o consequente
afastamento do regime tributário eleito (Lucro Real), fez com que a Fiscalização
desconsiderasse o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa apurados nos anos de
2009 e 2010, resultando na exigência do IRPJ e da CSLL sem que tenha ocorrido o
seu fato gerador (a existência de lucro no exercício). A Fiscalização também
desconsiderou o prejuízo fiscal e a base negativa apurados até o final do ano de
2008, malgrado este período não tenha sido fiscalizado; e,

Por fim, a Fiscalização deve rever o seu procedimento, pois lançou o IRPJ e a
CSLL sobre as receitas apuradas na conta bancária da Recorrente, desprezando o
seu prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa apurados conforme a contabilidade
idônea. Além disso, deve ser revisto o IRRF lançado, pois a documentação suporte
analisada (notas fiscais e comprovante de pagamento) provou que as saídas de
recursos da conta bancária da Recorrente se destinaram ao pagamento das
despesas necessárias ao exercício da sua atividade, identificadas e escrituradas
contabilmente.
Dando continuidade à juntada dos documentos referentes ao parecer técnico
contábil, tendo em vista que o protocolo anterior ultrapassou a quantidade máxima de 15 (quinze)
arquivos por solicitação de juntada, a Recorrente manifestou-se às e-fls. 6074-7550).
Nesse cenário, entendo que em observância aos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, entendo que os documentos carreados aos autos, mesmo após a
impugnação devem ser recebidos e analisados.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário. Já o
formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de
julgamento.
Assim, “a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa” (Acórdão no 1102-001.567).
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
Fl. 7928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
73
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”1
Ademais, o formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a
parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”2.
Assim, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário.
Dessa feita considerando a quantidade de documentos juntados aos autos e sua
relevância para o deslinde da questão, entendo que o julgamento do recurso voluntário deve ser
convertido em diligência para sejam analisados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que possa analisar os
documentos e laudo pericial carreados aos autos, a fim de verificar se as planilhas e notas fiscais
comprovamꓽ
a) se todas as TEDs (débitos) realizadas na conta bancária de titularidade da
Recorrente tinham causa e beneficiários identificados;
b) se as TEDs, efetivamente, destinaram-se ao pagamento dos custos e despesas
operacionais da própria Recorrente, ainda que os recursos tenham transitado
temporariamente pela conta corrente de titularidade da Sra. Maria do Carmo
Andrade (na condição de integrante do grupo econômico familiar que dirige a
Recorrente),
c) Seja a Recorrente intimada a complementar esclarecimentos acerca dos
documentos juntados após a impugnação e recurso voluntário;
Ademais, o laudo pericial também deverá ser examinado e autoridade
administrativa manifestar-se acerca das conclusões do perito contábil.

1MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54.
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323.
Fl. 7929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.939 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721318/2014-01
74
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 7930
DF CARF MF
Original